Tribunal: CARF
Processo: 10920.002463/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas no sentido da exoneração de créditos tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o limite de alçada supera o previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, aplicando-se o limite vigente na data do julgamento do recurso, conforme enunciado de no 103 da súmula da jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
SEGURADOS EMPREGADOS. CARACTERIZAÇÃO.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 12, inciso I, letra "a" da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma simulada, apenas para burlar o fisco, correto o enquadramento dos empregados na empresa a que estão materialmente vinculados.
TERCEIRIZAÇÃO. DISSIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. ABUSO DE FORMAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO.
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o objetivo de reduzir a incidência de tributos, inclusive de contribuições sociais previdenciárias, mediante dissimulação com utilização de empresa terceirizada, e caracterizada a ausência de propósito negocial, impõe-se a desconsideração do ato ou negócio jurídico, com espeque no art. 116, parágrafo único, do CTN, c/c o art. 167 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor, conforme previsto no § 3o, do artigo 57, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002463/2008-43
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-010.551 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Recorrente
CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIS DE JOINVILLE SS
LTDA / FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL / CENTRO DE TRATAMENTO DE DOENÇAS
RENAIS DE JOINVILLE LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/2007
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
O reexame de decisões proferidas no sentido da exoneração de créditos
tributários e encargos de multa se impõe somente nos casos em que o limite de
alçada supera o previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de
2017, aplicando-se o limite vigente na data do julgamento do recurso,
conforme enunciado de no 103 da súmula da jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
SEGURADOS EMPREGADOS. CARACTERIZAÇÃO.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 12,
inciso I, letra "a" da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores.
SIMULAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS.
Constatado pela fiscalização que a contratação de serviços ocorre de forma
simulada, apenas para burlar o fisco, correto o enquadramento dos empregados
na empresa a que estão materialmente vinculados.
TERCEIRIZAÇÃO.
DISSIMULAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PROPÓSITO
NEGOCIAL. ABUSO DE FORMAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO.
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO.
Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito privado com o objetivo
de reduzir a incidência de tributos, inclusive de contribuições sociais
previdenciárias, mediante dissimulação com utilização de empresa terceirizada, e
caracterizada a ausência de propósito negocial, impõe-se a desconsideração do ato
ou negócio jurídico, com espeque no art. 116, parágrafo único, do CTN, c/c o art.
167 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002463/2008-43
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, conforme previsto no § 3o, do artigo 57, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada, e negar provimento ao recurso
voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Gregório Rechmann Junior o e Ana
Claudia Borges de Oliveira. Designado como redator ad hoc para formalizar o acórdão o
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, visto que o relator não integra mais o colegiado.
Participou desse julgamento o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado).
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado), Gregório Rechmann Júnior,
Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado). O Conselheiro Márcio
Augusto Sekeff Sallem não participou desse julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro
Diogo Cristian Denny.
Relatório
Oportuno registrar que referido processo foi julgado na sessão do dia 8/11/2021,
oportunidade em que, à época, o Presidente da Turma, conselheiro Denny Medeiros da Silveira,
autodesignou-se redator ad hoc. No entanto, posteriormente, verificou-se a necessidade de
retificação tanta da ATA da citada reunião de julgamento como do respectivo acórdão da
decisão prolatada, para complementar o resultado ali proclamado com a informação “Participou
desse julgamento o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado)”.
Assim entendido, na reunião de setembro de 2022 - sessão do dia 13/9/2022, às 9
horas -, o Colegiado aprovou a retificação de ata demandada, consoante se vê no dispositivo
transcrito precedentemente. Ocorre que, quando da formalização do presente acórdão, o então
Redator ad hoc não mais integrava o quadro de conselheiros do CARF, razão por que houve a
necessidade da designação de nova redatoria ad hoc. À conta disso, consoante atribuição
conferida pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, designei-me redator, para a consecução do reportado encargo.
Nestes termos, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e voto
que o Redator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, cujo acesso
está compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da
replicação redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento não necessariamente goza da
minha aquiescência.
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

À vista da contextualização posta, na sequência, passo à transcrição do relatório
apresentado pelo Redator substituído:
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 07-19.995, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC (DRJ/FNS) (fls. 1840-1878):
Relatório
Por meio do Auto de Infração n° 37.128.662-0, às folhas 01, e anexos, foi exigido da
empresa Centro de Tratamento de Doenças Renais de Joinville SS Ltda, a importância
de R$ 921.319,11 (novecentos e vinte e um mil e trezentos e dezenove reais e onze
centavos), consolidado em 30/05/2008, correspondente às contribuições dos segurados
empregados nas competências 01/98 a 09/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (REFISC), fls. 53/91, o crédito lançado teve como
fato gerador as remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados empregados,
formalmente registrados na Fundação de Amparo a Pesquisa e Enfermidades Renais e
Metabólicas (Fundação Pro Rim), CNPJ 79.361.127/0001-96 e suas filiais, que
efetivamente laboraram na ora Impugnante, caracterizados, pela fiscalização, para fins
previdenciários, como empregados do sujeito passivo. Os valores das remunerações
foram apurados nas folhas-de-pagamento, RAIS e GFIP da Fundação Pro Rim e estão
indicados na planilha de fls. 92/161.
Relata a autoridade fiscal que a ação fiscal decorreu de informações contidas em ação
trabalhista na qual figuram como partes, Elizário Schiochet, na qualidade de
Reclamante; Fundação Pro Rim, como primeira Reclamada, e ainda, Centro de
Tratamento de Doenças Renais de Joinville SS Ltda, como segunda Reclamada, em
expediente exarado pela Procuradoria da República de Joinville-SC, sendo instaurada
simultaneamente em ambas empresas.
Consta ainda do Relatório Fiscal, histórico acerca das duas empresas, à discriminação
do quadro de empregados e da receita operacional ao longo dos anos, importando
destacar que a Fundação Pro Rim é uma entidade beneficente, filantrópica e sem fins
lucrativos, sendo o Centro de Tratamento de Doenças Renais um de seus instituidores.
Após, o auditor-fiscal faz um comparativo entre as receitas obtidas por uma e por outra,
bem como o quantitativo de empregados existentes, expurgando as receitas provenientes
de doações através do Call Center e o quantitativo de empregados alocados para sua
geração, uma vez que lhe são próprios, com o seguinte resultado:

Fl. 1908
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Através dos números apresentados conclui, o auditor-fiscal, que fica evidente que, de
fato, o Centro utiliza-se de empregados formalmente registrados na Fundação ou, caso
contrário, não se justificaria a obtenção de receitas expressivamente maiores com um
número de empregados infinitamente menor.
Aduz, ainda, que foram identificados diversos elementos que, analisados em conjunto,
induzem o sujeito passivo e a Fundação em confusão patrimonial, ora por deficiência
contábil de seus registros, ora pelo uso comum de empregados, abaixo sintetizados:
a) foi verificada a existência de segurados comuns em determinados períodos, numa
aparente evidência de que a Fundação Pro Rim estivesse admitindo empregados para em
seguida cede-los ao Centro;
b) diversos empregados demitidos do Centro foram admitidos nos quadros da Fundação,
na mesma função, citando como exemplo: Zenita Nunes da Silva - admitida na
Fundação em 16/09/96 e demitida em 23/01/2002, foi admitida no Centro em
21/01/2002; Uziel Aguiar Bruno - admitido na Fundação em 09/01/95 e demitido em
04/10/2001, foi admitido no Centro em 05/10/2001 e demitido em 19/09/2002, sendo
readmitido na Fundação em 20/09/2002; Gilberto Germani Meyer - admitido na
Fundação em 01/11/91 e demitido em 30/03/2001, foi admitido no Centro em
02/04/2001 e demitido em 31/10/2005, readmitido na Fundação em 01/11/2005 - esse
funcionário sempre foi o administrador do Centro, conforme demonstra farta
documentação física, assinada pelo mesmo, como autorização de cessão de empregados
da Fundação Pro Rim para o Centro, entre outros; Ruth Maria Cidral – admitida no
Centro em 05/01/90 e demitida em 09/04/98, admitida na Fundação em 13/04/98; Luana
Moreira Breve - admitida no Centro em 08/02/93 e demitida em 24/09/99, admitida na
Fundação em 01/07/99 - diversas despesas lançadas na contabilidade do Centro
referentes a despesas de combustível e aluguel de apto, evidenciam a real lotação dessa
funcionário no Centro; Neide Maria Simões - admitida no Centro em 14/10/96 e
demitida em 11/03/2000, foi admitida na Fundação em 10/09/2001; são arrolados ainda
mais 7 segurados que foram inicialmente admitidos no Centro e posteriormente na
Fundação; especifica que a funcionária Edinéia Vieira Gonçalves é registrada na
Fundação mas trabalha no setor financeiro do Centro, fato que foi presenciado pela
fiscalização durante todo o tempo da auditoria, sendo inclusive atendido por ela em
diversas ocasiões;
c) a utilização de funcionários da Fundação é corroborada pelos documentos utilizados
por ambas as empresas denominadas Ordens de Serviços, que são numeradas
sequencialmente, tem destacado no seu corpo, os meses das prestações de serviços,
nomes dos empregados cedidos, valor da mão-de-obra, que é coincidente com os
salários das folhas de pagamentos e GFIP da Fundação e ainda destaque de um valor em
torno de 20% do valor destes salários, considerado pelas empresas a título de reembolso
de "custo administrativo e encargos sociais". Verifica-se que o Centro autoriza a
prestação de serviços de empregados nominalmente citados, com informações dos
salários praticados em planilhas mensais, e que os mesmos permanecem durante longos
períodos, de forma constante;
d) na ação trabalhista n° 00492-2004-016-12-01-8, em que é Reclamante o Sr. Elizário
Schiochet, admitido na Fundação em 01/08/96 e demitido em 31/08/2001, busca o
reconhecimento do vínculo empregatício no período de 01/09/2001 a 11/08/2003,
consta depoimento, de que o mesmo, bem como outros empregados laboravam para o
Centro, que utilizavam o mesmo espaço físico e maquinários; consta, também
depoimento do representante da Fundação, Sr. Maycon Truppel Machado, em que este
diz: "que a reclamada é isenta do INSS por parte do empregador, razão pela qual lhe é
vantagem contar com funcionários ao invés de prestadores de serviços; que todavia,
aos prestadores não há pagamento de 13° salário, férias e FGTS, razão pela qual o
autor passou a ganhar mais como prestador de serviços"; a sentença prolatada em
30/03/2005, corrobora as afirmações anteriormente descritas e destaca o seguinte: "as
atas de assembleias anexadas às fls. 71/90 e contrato social e respectiva alteração de
fls. 92/99 demonstram a existência de confusão patrimonial entre os sócios e identidade
de responsáveis pelas reclamadas, eis que as deliberações das empresas demandadas
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

são realizadas tanto por pessoas que respondem em nome da primeira quanto da
segunda ré. Verifica-se que a segunda ré é instituidora e mantenedora da Fundação
Pro Rim, ora primeira reclamada, constituindo parte de seu patrimônio a dotação
inicial realizada pelo Centro de Tratamento de Doenças Renais de Joinville, na
qualidade de instituidor, e doações e legados que vier a receber. Tais elementos geram
a presunção da existência de grupo econômico integrado pelas rés, vez que indicam
identidade entre os responsáveis pela administração única e conjunta destas";
e) na Ação Trabalhista n° 00489-2004-030-12-00-8, em que é Reclamante a Sra. Ruth
D’Azevedo Cruz, empregada da Fundação de 01/08/96 a 31/08/2001, a preposta do
Centro, Sra. Astrid Margareth Leonardt, funcionária do Centro desde 02/02/97, quando
questionada do porque estar usando uniforme da Fundação, onde consta Fundação Pro
Rim, disse que "todos os funcionários utilizam referido uniforme";
f) foram constadas outras ações trabalhistas, que embora contenham causas de pedidos
distintos das mencionadas, ou em que pesem terem sido propostas por autores membros
da mesma família, ainda, assim, foram unânimes em relatar, em suas petições iniciais
que ambas as empresas utilizavam-se do mesmo espaço físico, mesmos funcionários,
médicos maquinários, e ainda que nos prospectos aparecem ambos os réus.
Prosseguindo, a autoridade lançadora discorre sobre a doutrina e jurisprudência relativas
às relações de empregador e empregado, consoante a CLT, afirmando que em todas as
situações descritas, constata-se a presença dos pressupostos da relação de emprego, que
configuram a qualidade de segurado empregado, quais sejam: a pessoalidade, a não
eventualidade e a subordinação jurídica. Ressalta que cabe à fiscalização efetuar o
devido enquadramento da situação fática encontrada, de forma a efetuar o correto
lançamento das contribuições efetivamente devidas à Seguridade Social, conforme
inteligência do § 2° do art. 229 do RPS.
No que se refere aos livros contábeis, o auditor-fiscal informa que o Centro deixou de
apresentar Livros Diários e Razões, bem como toda a documentação física do período
de 01/1998 a 21/12/2001, tendo apresentado, no entretanto, para o período de 01/2002 a
12/2006. Do exame da contabilidade do período apresentado, relata que a mesma foi
apresentada de forma deficiente, uma vez que em determinados períodos deixou de
lançar documentos, como compra de itens de ativo imobilizado e pagamento de outras
despesas. Embora tais desembolsos não se refiram aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, contribuem para eivar a contabilidade de vícios tornando-a deficiente,
por não atender a legislação específica. A empresa foi autuada através do AI n°
37.128.667-0.
Com base no artigo 33, § 6°, da Lei n° 8.212/91, foram arbitrados os salários de
contribuições do Centro com base nas folhas de pagamento dos segurados empregados,
formalmente registrados na Fundação Pro Rim que tenham sido objeto de autorizações
através de Ordens de Serviços, numeradas sequencialmente de n° 25 (de 15/01/98) até o
número 138 (de 30/09/2007).
Aduz, que também foram considerados segurados empregados, embora não tenham
constado das Ordens de Serviços, Edinéia Vieira Gonçalves; Gilberto Germani; Élcio
Josnei Cardoso; Estefânia Mageroski Schelbauer e Luana Moreira Brey, todos descritos
em planilhas especificas.
Foram anexados, ao Relatório Fiscal, a planilha de fls. 92/161, relacionando, por
competência, os empregados formalmente registrados na Fundação e considerados pela
fiscalização como empregados do Centro, informando, ainda, a data de admissão, o
salário, a alíquota de contribuição do empregado e o valor da contribuição. Às fls.
171/230, foram juntadas cópias das Ordens de Serviço mencionadas no REFISC.
A autuada, através de procurador constituído (fls. 279), apresentou a impugnação de fls.
257/277, alegando, em síntese, que:
(a) a notificação abrange um período de dez anos, contudo o CTN é claro ao demonstrar
que o prazo decadencial para a Fazenda Pública constituir o débito é de 5 anos,
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

conforme art. 150, § 4°, devendo o órgão de julgamento reconhecer a decadência dos
valores anteriores a 08/2002;
(b) a terceirização de serviços não é ilícita, na verdade é uma realidade em um mundo
cada vez mais competitivo;
(c) no caso concreto a razão da terceirização decorre de uma oscilação bastante grande
nos serviços prestados pela impugnante;
(d) para evitar a necessidade de manter capacidade laboral ociosa ou de contratar e
demitir constantemente funcionários, a impugnante optou por terceirizar parte de suas
atividades contratando a Fundação Pro Rim, que é pessoa jurídica distinta;
(e) para demonstrar esse fato, há vários indícios trazidos pela própria fiscalização. O
primeiro é a existência de contratos sociais distintos. O segundo é a existência de sedes
em locais distintos. A Fundação tem sede e filiais em Joinville, Mafra, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Balneário Camboriú, Blumenau, Palmas, Gurupi e São Paulo. A
terceira é a realização de atividades distintas. A impugnante tem por objeto a prestação
de serviços especializados em atendimento clínico e cirúrgico, diálise e transplante em
doentes renais. A Fundação Pro Rim, por sua vez, tem por objeto realizar ações de
assistência à saúde, notadamente na área da nefrologia, conforme art. 4o impugnante
atua no ramo têxtil de seu estatuto, que demonstra que a atividade da Fundação é mais
extensa que a da impugnante;
(f) procurando justificar a conclusão a que chega, a fiscalização compara a receita e o
número de funcionários da impugnante com os mesmos dados da Fundação e conclui,
Há um equívoco na premissa que por a impugnante com um número menor de
funcionários conseguir uma receita maior estaria utilizando empregados apenas
formalmente registrados na Fundação, pois o faturamento de uma empresa não está
diretamente relacionado ao número de funcionários que ela possui. Ainda mais quando
se compara uma empresa (que tem lucro por objetivo) à uma instituição sem fins
lucrativos;
(g) mesmo que a premissa fosse adotada como verdadeira, restaria uma objeção, pois a
autoridade fiscal não utilizou os "dados puros de ambas" as empresas. Retirou do
cálculo da Fundação os funcionários que atuam no call center e as receitas decorrentes
de doações obtidas por esses funcionários. O problema nesta metodologia é que vários
serviços que a Fundação executa, bem como os salários pagos aos funcionários, são
pagos com essas verbas. Apenas uma pequena parte das atividades da Fundação
coincide com o objeto da impugnante. Isso significa dizer que vários funcionários atuam
para atender atividades que possuem cunho social e nem mesmo são remuneradas. Não
há, portanto, como comparar coisas distintas;
(h) se compararmos a receita total da Fundação com a da impugnante verificamos que
ela é praticamente o dobro, sendo que no ano de 2006 foi três vezes maior que a da
impugnante;
(i) a autoridade notificante menciona o seguinte: "observou-se a existência de segurados
comuns em determinados períodos, numa aparente evidência de que a Fundação
pudesse estar admitindo empregados em seus quadros, fazendo constar de seus registros
e folhas de pagamento, para em seguida cede-los ao Centro, como se empregados seus
fossem, para ali prestarem serviços; ou de outra forma, verificou-se que o Centro
desligava de seu quadro, diversos empregados inicialmente ali registrados, para
integrarem no dia seguinte, o quadro da Fundação na mesma função, conforme alguns
exemplos (por amostragem)";
(j) há mais uma vez um equívoco. Os argumentos lançados servem para demonstrar,
mais uma vez a existência de duas empresas distintas. É cediço que uma pessoa pode ter
mais de um emprego e não haveria razão para registrar um mesmo funcionário em
ambas entidades caso não fossem distintas. Isso fugiria a lógica de procurar reduzir
tributos defendida pela autoridade notificante. Foge também a essa lógica os casos em
que as pessoas citadas tenham sido admitidas inicialmente na Fundação e,
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

posteriormente, passaram a trabalhar para a impugnante. Esse, por exemplo, é o caso de
Zenita Nunes da Silva e de Luiz Carlos Ferreira;
(k) não há tentativa de simulação. Há uma relação entre duas pessoas jurídicas que
atuam em suas atividades afins. No período dessa relação jurídica foram demitidas
várias pessoas e somente 14 trabalharam em ambas as pessoas jurídicas, em épocas
distintas e foram sempre devidamente registras. É necessário ressaltar que não é uma
amostragem a relação de pessoas apontadas às fls. 23 e 24 dos autos. A relação abrange
efetivamente todos os casos ocorridos ao longo de dez anos;
(l) a caracterização de uma relação de emprego pressupõe os seguintes aspectos: a) a
existência de uma pessoa física; b) que preste serviços não eventuais; c) mediante
remuneração; d) mediante subordinação. A ausência de apenas um destes requisitos
serve para descaracterizar a relação de emprego. Nas relações consideradas pela
fiscalização inexiste três destes requisitos: não existe subordinação porque as
orientações sempre foram dadas pela Fundação; não há remuneração, porque os
pagamentos jamais foram feitos diretamente para os funcionários da Fundação; nem
todos os funcionários prestaram serviços por longo período de tempo, não podendo se
falar em habitualidade;
(m) sobre a necessidade de concomitância de todos os requisitos para caracterização da
relação de emprego, colaciona jurisprudência do Tribunal Federal da 4a Região e do
STJ;
(n) na lavratura do auto de infração a autoridade notificante não logrou demonstrar a
presença de todos os requisitos necessários e, por isso, é descabida a notificação;
(o) vale ainda registrar o art. 129 da Lei n° 11.196/2005, que dispõe:
Art. 129 - Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços
intelectuais, inclusive os de natureza cientifica, artística ou cultural, em caráter
personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a
sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esse
realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem
prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei n°10.406, de 10 de janeiro
de 2002 - Código Civil.

(p) embora inicialmente houvesse relação de empregados junto às ordens de serviços,
essa relação deixou de existir a partir do ano de 2005, justamente porque não era
importante para a impugnante a pessoa física que prestasse o serviço, mas, sim, que o
serviço fosse efetivamente realizado;
(q) quanto aos elementos apurados em ações trabalhistas, mesmo que óbvio, é
necessário ressaltar que uma sentença judicial somente produz efeitos entre as partes.
Na lide trabalhista há uma preocupação exclusiva em assegurar os direitos do
trabalhador e isso faz com que muitas vezes sejam consideradas devedoras solidárias,
empresas que jamais o seriam caso se tratasse de uma lide civil;
(r) a própria autoridade fiscal reconhece que dentre os sete exemplos mencionados de
reclamatórias trabalhistas, seis pessoas são parentes entre si, porém confere às alegações
feitas uma presunção de veracidade que jamais poderia ser aceita em se tratando de uma
mesma família e que processam a impugnante. O inciso I do § 2° do art. 405 do CPC
considera essas pessoas impedidas de testemunhar e, por essa razão, suas alegações não
poderiam ter sido consideradas pela autoridade;
(s) quanto aos livros contábeis verifica-se que não havia qualquer obrigação de
apresentação dos livros referentes ao período de 01/98 a 12/2001, em razão do dever de
guarda desses livros compreender apenas o período de cinco anos, que fica mais
evidente a partir da Súmula n° 8 do STF;
(t) acerca das notas não computadas no sistema é necessário esclarecer que foram
identificados 15 lançamentos não feitos num período de 5 anos que abrange mais de 150
mil lançamentos. É importante ter em mente que é o art. 148 do CTN que prevê a
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

possibilidade de arbitramento. Esse artigo exige, como condição para o arbitramento,
que as declarações do contribuinte não mereçam fé ou que exista omissão de valores
nessa declaração. Em relação às contribuições previdenciárias existem alguns
dispositivos específicos, contudo, a leitura desses dispositivos, não pode ser feita de
modo desvinculado das considerações feitas, já que o CTN é lei complementar e a lei
ordinária não pode desconsidera-lo;
(u) alega que a autorização para realização de arbitramento não pode ser confundida
com a autorização para prática de atos arbitrários, colacionando doutrina do Direito
Tributário Brasileiro;
(v) alega, ainda, que existem diversos equívocos nos cálculos elaborados, como
lançamentos em duplicidade e erros na base de cálculo, sendo que demonstra os valores
em planilhas constantes da impugnação. Quanto à base de cálculo junta as folhas de
pagamento em anexo;
(x) a autoridade notificante utiliza como base para sua autuação as ordens de serviços
emitidas pela Fundação, contudo, acresce nome de diversos funcionários às referidas
ordens de serviços, sem esclarecer as razões pelas quais tais nomes foram anexados,
devendo, portanto, serem excluídos, eis que sua inclusão foi imotivada;
(z) ressalta, mais uma vez, que a impugnante e a Fundação são empresas distintas,
todavia, caso seja considerada procedente a existência de grupo econômico, faz-se
necessário descontar os valores pagos pela Fundação Pro Rim e que importam na
quantia de R$ 32.424,05, conforme descritos em planilha anexa.
Anexos à impugnação foram apresentados, além da procuração e do contrato social, os
documentos de fls. 452 a 1764.
Da Diligência
Diante das alegações apresentadas os autos foram baixados em diligência para:
a) esclarecer se ouve duplicidade no lançamento dos empregados Nelci Mezomo
(03/2002), Luana Moreira Brey (06/2002), Ivanir Salete Darem (04/2003), Leda Rejane
de Oliveira (05/2003) e Paulo Alexandre Bakun Batista Leite (07/2006);
b) esclarecer a divergência entre a base de cálculo utilizada e os valores constantes das
folhas de pagamento conforme mencionado pela impugnante às fls. 279/281 (item 4.2);
c) juntar cópias legíveis das ordens de serviços dos meses 01/2003, 02/2003, 03/2003,
05/2003, 06/2003, 09/2003, 11/2003 e 12/2003;
d) esclarecer o parâmetro utilizado para o lançamento do crédito nos meses 12/2002;
03/2004; 04/2004 e 06/2004 em que não consta "ordens de serviço", ou juntar cópia das
mesmas;
e) esclarecer o parâmetro utilizado a partir de 01/2005 quando a empresa deixou de
relacionar nas ordens de serviços os segurados que prestaram serviços;
f) esclarecer a motivação para inclusão dos segurados que não estão relacionados nas
ordens de serviços e também não foram mencionados no Relatório Fiscal;
g) juntar as planilhas específicas, mencionadas no Relatório Fiscal, referentes aos
empregados Edinéia Vieira Gonçalves (01/1998 a 07/1999); Gilberto Germani Meyer
(01/1998 a 07/1999); Élcio Josnei Cardoso (01/2000 a 12/2000); Estefânia Mageroski
Schelbauer (01/2002 a 09/2007) e Luana Moreira Brey (01/2005 a 09/2007).
Após conclusão da diligência, dar ciência à empresa deste despacho e das informações
prestadas pela fiscalização, abrindo o prazo trinta dias para manifestação.
Às fls. 1770, consta manifestação da autoridade lançadora, em que presta os seguintes
esclarecimentos:
Inicialmente impende destacar, conforme já relatado pela 5a Turma, à fl. 1767,
que as competências anteriores a 12/2002 encontram-se decadentes conforme
Inciso I do art. 173 ou do § 4° do art. 150, do CTN, corroborados pelo Parecer
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

PGFN/CAT n° 1617/2008, razão pela qual, deixarão de ser tratadas no presente
trabalho.
O item 'a', da diligência, trata do seguinte tema: (...)
Razão parcial assiste ao contribuinte. Verifica-se que de fato houve duplicidade
de lançamento relativamente aos empregados Ivanir Salete Darem (04/2003),
Leda Rejane de Oliveira (05/2003) e Paulo Alexandre Bakun Leite (07/2006).
Respectivas competências terão seus valores corrigidos, e retificados conforme
planilha anexa.
Na sequência, o item 'b' da diligência, trata respectivamente da questão (...)
O contribuinte alegou a seu favor, no item 4.2 (fl. 274), que "há diversos
equívocos na base de cálculo/salário autuada", apresentando farto material,
tendentes a comprovar tais alegações.
O trabalho desta Auditoria, neste instante trilha no sentido de analisar cada
uma das peças apresentadas, cotejando-as com os documentos apresentados
quando da ação fiscal, no sentido de apurar a veracidade tais afirmações, para
ao final, apresentar o resultado com as retificações que se fizerem necessárias.
Antes de iniciar a apuração de cada item específico da Diligencia, faz mister
destacar alguns aspectos ocorridos durante a ação fiscal, no sentido de carrear
os argumentos a serem apresentados.
Durante a fiscalização ficou constatada a existência de diversos empregados
registrados na FUNDAÇÃO PRO RIM, prestando serviços efetivamente no
CENTRO DE TRATAMENTO, conforme foi amplamente discorrido no Relatório
Fiscal.
Diante de tais fatos, necessitava então, cotejar os documentos encontrados na
FUNDAÇÃO, com outros no CENTRO que pudessem corroborar tal realidade,
para em seguida fazer o correto enquadramento dos empregados, o que se deu,
através das Ordens de Serviços, Folhas de Pagamento e GFIP's, entregues.
Ainda assim, constatou-se certa deficiência nos documentos apresentados, em
ambas as empresas, como falta de resumos de folhas de pagamentos, Ordens de
Serviços ausentes e/ou ilegíveis, GFIP's com informações em duplicidade e/ou
ausência de entrega na rede bancária, Livros Diários com informações inexatas,
que por infringirem dispositivos legais, culminaram na lavratura de diversos
Autos de Infrações, conforme restou demonstrado também nos mesmos
Relatórios.
As ações fiscais de ambas as empresas foram alocadas simultaneamente, e o
desenvolvimento dos trabalhos, por consequência, feito de forma concomitante,
razões pelas quais, os temas foram e ainda são, tratados de forma comum, nos
relatórios fiscais.
As Ordens de Serviços (OS) foram apresentadas de forma deficiente. Por vezes,
esta Auditoria, buscou complementar a falta das mesmas num contribuinte com
a suposta existência de cópias noutro, numa tentativa de suprir a deficiência já
mencionada. Mas ainda assim, nem sempre logrou êxito, apenas diminuiu-se o
número de meses faltosos em relação a tais OS.
Ainda com relação as (OS), em diversos meses, as mesmas foram apresentadas
de forma ilegível; ou somente com a nominata dos empregados sem os
respectivos salários; ou ainda em outros casos, relacionavam empregados que
haviam sido demitidos em meses anteriores, o que dificultou sobremaneira a
efetivação do trabalho fiscal.
Quando indagados sobre a qualidade das Ordens de Serviços, e alertados para
necessidade de saneamento de tais feitos, em que pese haver sido concedido
vários prazos para tal, os responsáveis pelas informações alegaram que não
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

dispunham de outros documentos de melhor qualidade, nem de condições para
fazer reproduzi-los.
Após solicitação da Auditoria, no sentido de apresentar as "OS", com melhor
qualidade e com as respectivas nominatas dos empregados da FUNDAÇÃO, que
haviam prestado serviços ao CENTRO, os responsáveis pelos setores de
Recursos Humanos até tentaram montar, ainda que intempestivamente, as
ordens de serviços faltantes; mas de pronto, verificaram que não tinham
elementos para tal, conforme se verifica em relação aos meses 08/2007 (OS 137)
e 09/2007 (OS 138).
Como pode verificar nas supostas relações, apresentadas para justificar os
recibos nos valores de R$19.736,40 e R$ 38.468,22, em 08/2007 (OS 137) e
09/2007, (OS 138), apresentaram nominatas de empregados que totalizaram R$
93.925,56 e R$ 97.436,84, respectivamente.
Assim, diante do ocorrido, suspenderam a elaboração das demais relações
faltantes pelas inconsistências das informações apresentadas naqueles dois
meses. Por tais fatos, esta Auditoria, não se utilizou das relações apresentadas
naqueles meses (08/2007 e 09/2007), sendo as mesmas aqui citadas, tão somente
com o fito de se demonstrar a qualidade das informações e o esforço da
Auditoria para se buscar a verdade real dos fatos.
Em esforço concentrado, para apurar a realidade dos fatos, e tendo em vista que
apenas parte dos empregados registrados na FUNDAÇÃO, estavam lotados no
CENTRO, esta Auditoria buscou a individualização destes empregados
previamente identificados, com base nas informações das GFIP's, constantes do
sistema institucional, CNIS - Cadastro Nacional de informações Sociais -
Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo e GFIP WEB.
Ocorre que, também as GFIP's continham erros e inconsistências que foram
objetos de várias retificações, como valores informados em duplicidade para
diversos empregados, o que somente foi possível constatar agora, com a
apresentação das folhas de pagamento analíticas.
Assim, diante das dificuldades encontradas, não restou a esta Auditoria outra
alternativa, senão a de arbitramento, primando sempre pelo bom senso e
verdade real, dentro das possibilidades e parâmetros admitidos na legislação.
Feitas as devidas considerações, passo a retificar os elementos que se tornaram
possíveis de correção, através dos novos fatos apresentados quando da
apresentação de Impugnação.
Após análise dos documentos apresentados na impugnação, foi possível
identificar em várias competências, erros nos valores inicialmente lançados. São
vários os exemplos de valores lançados em duplicidade pela empresa em GFIP,
que quando verificadas através das folhas analíticas ora apresentadas, poderão
agora ser retificados. A título de ilustração e por amostragem, vejamos alguns
exemplos:
Em 200213, fez-se constar informação em GFIP em relação ao empregado
JORGE RICARDO HIRT, cujo salário de contribuição considerado foi de R$
465,10, quando na verdade, o mesmo empregado fora demitido em 09/12/2009,
não devendo constar na competência do 13o salário.
Na competência 200213, empregado ANTONIO CARLOS FERRAZ fez-se
constar informação do valor do salário de contribuição como sendo de R$
7.434,93, ao invés do correto conforme consta da folha de pagamento
apresentada (f1. 496).
Competência 200301, da mesma forma constou informação em GFIP da
empregada CLEUZI DE FÁTIMA L SILVA, no valor de R$ 1.222,22 ao invés do
correto R$ 1.122,22, (fl. 498).
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Competência 200301 fez-se constar na GFIP de ANGELA MARIA CUNHA,
valor em duplicidade de R$ 1.916,36, quando o correto então seria de R$
958,18. Tais valores constavam em DCBC, Banco de Dados da Previdência à
época, nos seguintes moldes:
1078509176-6 ANGELA MARIA CUNHA 09/08/2002 958,18 P 958,18 P Total
1.916,36 Na Competência 200304 constava informação em GFIP da empregada
REGINA ROSA DOS SANTOS (FRANCA), como sendo R$ 2.809,40 ao invés do
correto R$ 1.205,40, (fl. 500):
1064072854-2 REGINA ROSA DOS SANTO 09/04/2002 1.436,56 P 158,02 P
1.782,16 P 171,77 P Total 3.218,72 329,79 Competência 200305 - constava
informação em GFIP da empregada REGINA ROSA DOS SANTOS (FRANCA),
como sendo R$ 3.218,72 ao invés do correto R$ 1.436,56, (t1478) da seguinte
forma:
1064072854-2 REGINA ROSA DOS SANTO 09/04/2002 1.436,56 P 158,02 P
1.782,16 P 171,77 P Total 3.218,72 329,79 Competência 200306 – constava
informação em GFIP da empregada REGINA ROSA DOS SANTOS (FRANCA),
como sendo R$ 2.669,36 ao invés do correto R$ 887,20, (fl 479):
1064072854-2 REGINA ROSA DOS SANTO 09/04/2002 887,20 P 79,84 P
1.782,16 P 196,03 P Total 2.669,36 275,87 Competência 200307 - consta
informação em GFIP da empregada REGINA ROSA DOS SANTOS (FRANCA),
como sendo R$ 3.009,47 ao invés do correto R$ 1.223,56, 479):
1064072854-2 REGINA ROSA DOS SANTO 09/04/2002 1.227,31 P 135,00 P
1.782,16 P 196,03 P Total 3.009,47 331,03 Competência 200308 consta
informação em GFIP da empregada MALIUDA KIOMI OKUDA, como sendo
R$ 3.859,35 ao invés do correto R$ 2.082,28, (fl. 506):
1322633072-0 MALIUDA KIOMI OKUDA 08/03/2001 2.082,28 P 205,62 P
1.777,07 P 195,47 P Total 3.859,35 401,09
Desta forma, após análise de cada segurado descrito na Impugnação, verificado
a procedência das alegações com base nos documentos apresentados, esta
Auditoria fará a devida correção, cujos elementos alterados farão parte de nova
planilha a ser apresentada ao final deste relatório.
Existem, no entanto, outras competências, em que a empresa alega, em sua
defesa, que a fiscalização equivocou em diversos momentos, fazendo existir
erros na base de calculo, e apresenta elementos de prova para tais alegações.
No entanto, em alguns meses, corroborando tais assertivas, apresentou folhas de
pagamentos que ao contrario do alegado, servem simplesmente para ratificar o
procedimento fiscal, senão vejamos:
No ano/mês 200408, em relação à empregada CREUZA DOS SANTOS DA
ROSA, a empresa alega (fl. 280), que o salário de contribuição seria de R$
205,17 ao invés de R$ 1.447,12, apresentando por sua vez (f1. 517) resumo
folha, esquecendo porém de tributar a parcela equivalente ao 13° salário, sobre
rescisão naquele mês de R$241,43. Assim os valores corretos para referida
segurada no mês é de R$ 446,60 (somatório de R$ 205,17 + R$ 241,43).
Ano/mês 200410 — JANETE PEREIRA - A empresa alega às fls. 280, que o
salário de contribuição daquela segurada seria de R$ 569,34 ao invés de R$
579,52, apresentando por sua vez às fls.518 dos autos o resumo da mesma como
sendo de 569,34, esquecendo porém de oferecer à tributação a parcela
equivalente ao 13° salário, sobre rescisão naquele mês de R$565,40, relativa ao
13° salário sobre rescisão contratual no mês.
No ano/mês 200709, (fl. 281), encontra-se novo exemplo onde a empresa alega
que o salário de contribuição de LUC1ANE GABRIEL seria de R$ 1.832,03 ao
invés de R$ 1.832,76, apresentando por sua vez às fls.562 dos autos o resumo da
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

mesma como sendo realmente R$ 1.832,76. Assim neste caso, não há o que falar
em equivoco por parte da fiscalização, não procedendo a alegação da empresa.
Procedimento semelhante ocorreu em relação ao funcionário MAYCON
TRUPPEL MACHADO, no ano/mês 200708, quando a empresa alega que o
valor correto seria de R$ 648,21 ao invés de R$ 648,84, (equivalente a 10% do
salário de contribuição total no mês), no entanto apresenta afolha de pagamento
(fls. 557), como sendo de R$ 6.488,44.
Novamente em relação ao funcionário MAYCON TRUPPEL MACHADO, no
ano/mês 200709, quando a empresa alega que o valor correto seria de R$
656,19 ao invés de R$ 656,88, (equivalente a 10% do salário de contribuição
total no mês), no entanto apresenta a folha de pagamento (fis. 564), como sendo
de R$ 6.568,80.
No ano/mês 200709, em relação ao empregado PAULO ALEXANDRE BAKU
LEITE, a empresa alega que o valor correto do salário de contribuição seria de
R$ 1.596,78 ao invés de R$ 1.614,78, no entanto apresenta afolha de pagamento
(fis. 566), como sendo de 1.614,78, não assistindo razão à empresa.
As retificações procedentes, conforme já mencionado anteriormente, serão
objetos de nova planilha, conforme que conterá além dos salários de
contribuições, os novos valores das contribuições patronais a serem alteradas
no débito originário.
Por sua vez, o item 'c' da diligência, solicita a esta Auditoria que:
c) juntar cópias legíveis das ordens de serviços dos meses 01/2003, 02/2003,
03/2003, 05/2003, 06/2003, 09/2003, 11/2003 e 12/2003.
Conforme foi anteriormente citado, a apresentação dos documentos à época, se
deu de forma deficiente, não apresentando a empresa outras cópias a não serem
as acostadas aos Autos. A empresa até mesmo em sua impugnação, por vezes
apresentou cópias de folhas de pagamentos de qualidade questionável, como é
caso das páginas 495, 496, 498, 518, 519. Desta forma, se torna impossível
atendimento a este quesito.
Quanto ao item da diligência, foi solicitado a esta Auditoria:
d) esclarecer o parâmetro utilizado para o lançamento do crédito nos meses
12/2002; 03/2004; 04/2004 e 06/2004 em que não consta "ordens de serviço", ou
juntar cópia das mesmas:
Durante a ação fiscal, constatou-se que diversos funcionários, que embora
tivessem sido registrados na FUNDAÇÃO, quase sempre trabalharam
efetivamente no CENTRO, conforme já foi amplamente discorrido.
Tentou-se por diversas vezes, ainda que em vão, obter junto ao contribuinte
todas as "Ordens de Serviço", (TIAD de 02/04/2008, fl. 170) sem êxito.
Observa-se ainda que as "Ordens de Serviços", sempre obedeceram a uma
ordem pré-determinada, sendo os nomes dos empregados, sempre os mesmos,
repetidos durante todo o exercício, (vide Os 93; 94; 95 - fls.208; 209 e 210).
Assim, não tendo o contribuinte apresentado em todos os meses, as Ordens de
Serviço, a Auditoria se baseou naquelas apresentadas em meses imediatamente
anteriores às lacunas, observados as demissões, e ao mesmo tempo comparando
os nomes constantes das "Ordens de Serviços" apresentadas em meses
imediatamente posteriores às mesmas lacunas; confrontando ainda, sempre que
possível, com os valores lançados na contabilidade.
Por outro giro, tendo em vista o já citado artigo 33 da Lei 8.212/91, em seu
parágrafo 6° in fini, ao atribuir à empresa o ônus da prova em contrário, nos
casos em que especifica, era de esperar que o contribuinte apresentasse fatos
novos em sua defesa que pudesse modificar a natureza dos fatos, o que não se
confirmou.
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Na continuidade, o item 'e' da diligência solicita esclarecimentos a saber:
e) esclarecer o parâmetro utilizado a partir de 01/2005, quando a empresa
deixou de relacionar nas ordens de serviços os segurados que prestaram
serviços;
Para o lançamento dos fatos geradores nos meses em que a empresa não
apresentou relação de empregados, ou seja, a partir de 01/2005, esta Auditoria
baseou-se nos nomes dos segurados empregados constantes da competência
12/2004, e projetou para todo o período, (01/2005 a 07/2009) considerando os
respectivos salários de cada mês.
Por sua vez, o item ‘f’, da diligência solicita que seja esclarecido o seguinte:
f) esclarecer a motivação para inclusão dos segurados que não estão
relacionados nas ordens de serviços e também não foram relacionados no
Relatório Fiscal;
A impugnante alega no item 4.3 de sua peça, em síntese, que a autoridade
notificante inadvertidamente acresceu o nome de diversos funcionários às
ordens de serviço, sem esclarecer as razões pelas quais tais nomes foram
anexados, e por isto devam ser excluídos do montante autuado.
Primeiramente há de se registrar que o pleito do contribuinte, não cita quais
nomes deveriam ser excluídos, e tendo sido feito de forma genérica,
impossibilita a esta Auditoria tecer maiores comentários.
Revendo o Relatório Fiscal, e comparando com as ordens de serviço e planilha
que serviram de base para os lançamentos, não vislumbro segurados que não
tenham sido relacionados e/ou citados, como quer demonstrar a impugnante.
Porém, caso esteja o contribuinte se referindo aos empregados: Edineia Vieira
Gonçalves; Gilberto Germani Meyer; Arnaldo Luiz Moreira; Élcio Josnei
Cardoso; Estefania Mageroski Schelbauer e Luana Moreira Brey, para estes,
consta no relatório fiscal, (item 6.1 e seguintes) elementos motivadores para
ratificação do procedimento fiscal adotado.
O item ‘g’ da diligência solicita a seguinte providência:
g) juntar as planilhas específicas, mencionadas no Relatório Fiscal, referente
aos empregados Edinéia Vieira Gonçalves (01/1998 a 07/1999); Gilberto
Germani Meyer (01/1998 a 07/1999); Élcio Josnei Cardoso (01/2000 a
12/2000); Estefânia Mageroski Schelbauer (01/2002 a 09/2007), e Luana
Moeira Brey (01/2005 a 09/2007).
Inicialmente urge destacar que o item descrito na letra "g", refere-se aos termos
citados no relatório fiscal que outrora foram assim consignados:
Serão também considerados, os empregados formalmente registrados na
Fundação Pro Rim, que embora não tenham sido objetos das referidas ORDENS
DE SERVIÇOS, tenham sido identificados como efetivos empregados do Centro
de Tratamento, como Edineia Vieira Goncalves; Gilberto Germani Mever
(01/1998 a 07/1999); Arnaldo Luiz Moreira (01/2003 a 09/2007); Élcio Josnei
Cardoso (01/2000 a 12/2000); Estefania Mageroski Schelbauer 01/2002 a
09/2007); Luana Moreira Brey (01/2005 a 09/2007); todos, descritos em
planilhas especificas.
Observa-se inicialmente que a funcionária Edinéia Vieira Gonçalves, não consta
no período de 01/1998 a 07/1999, como foi proposto no quesito acima, até
porque a mesma foi registrada na Fundação em 02/01/2002, conforme restou
demonstrado no item 5.5 do Relatório Fiscal, sob o título de QUADRO GERAL
DE EMPREGADOS DA FUNDAÇÃO PRO RIM.
Em relação à solicitação do item "g", no sentido de juntar as planilhas
especificas, mencionadas no Relatório Fiscal, esclareço que, embora tenha sido
citado o termo "planilhas específicas", todos os empregados e seus valores de
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

salários de contribuição, fizeram constar da única planilha apresentada nos
autos, que deu suporte aos lançamentos contábeis cujos levantamentos foram
"SAI Salários Arbitrados até 131998" e "SA2 Salários Arbitrados após 011999".
Finalmente, anexo ao presente Relatório, planilha das competências onde houve
alteração dos valores dos salários de contribuição, bem como demonstrativo dos
novos valores das contribuições previdenciárias a cargo dos segurados
empregados, contribuição patronal e daquelas destinadas a terceiros (outras
entidades).

Foi juntada, às fls. 1782/1804, planilha denominada "Quadro de Retificação de Valores
- salários de Contribuição e INSS".
Cientificada da diligência, a impugnante apresentou a manifestação de fls. 1809/1810,
em que alega:
(a) a autoridade notificante reconhece a existência de lançamento em duplicidade
referente a Ivanir Salete Darem, Leda Rejane de Oliveira e Paulo Alexandre Bakun
Leite. Deixa, contudo, de reconhecer a duplicidade em face de Nelci Mezomo e Luana
Moreira Brey. Devem tais lançamentos serem excluídos na forma da fundamentação da
impugnação;
(b) a autoridade notificante reconhece a existência de divergência na base de cálculo e a
corrige razão pela qual não há motivos para impugna-la, devendo ser mantidos os novos
valores conforme planilha apresentada;
(c) conforme se noticiou no item 4.3 da impugnação, há diversos nomes não
mencionados no relatório fiscal tampouco nas ordens de serviço, que foram
considerados na notificação fiscal. Para identificá-los basta cotejar ordens de serviço e
relatórios fiscais. A autoridade notificante remete ao item 6.1 do relatório fiscal para
justificar a inclusão dos nomes: Edinéia Vieira Gonçalves; Gilberto Germani Meyer;
Arnaldo Luiz Moreira; Élcio Josnei Cardoso; Estefânia Mageroski Schelbauer e Luana
Moreira Brey. A simples leitura do item 6.1 demonstra que inexiste qualquer menção a
Arnaldo Moreira e Élcio Josnei Cardoso, razão pela qual devem ser excluídos da base
de cálculo do tributo;
(d) em relação à Luana Moreira Brey, é necessário observar que o item 6.1 do relatório
fiscal demonstra que foram encontrados reembolsos de despesas a partir de janeiro de
2005. Por essa razão é impossível considerar que a referida pessoa tenha prestado
serviços durante toda a contratualidade, mas somente a partir de janeiro daquele ano;
(e) em relação a Estefânia Mageroski Schelbauer não há constatação de que tenha
prestado serviço ao Centro de Tratamento de Doenças Renais. Situação equivalente
ocorre com Uziel Aguiar Bruno, Ruth Maria Cidral, Neide Maria Simões, Myrella
Martinelli; Antônio Cantuário Ferreira, Neusa Oliveira Prestes da Silva, Regina Rosa
França e Ângela Maria Cunha.
(f) a partir de 2005 a autoridade notificante utilizou o valor da competência 12/2004
para fins de arbitramento. O parâmetro a ser utilizado nesse caso deveria ter sido o valor
global da ordem de serviço. Caso não seja esse o entendimento, é necessário retirar da
base de cálculo aquelas pessoas que foram efetivamente demitidas, como Daniela
Toledo, Ivo Lourenço, Jair Marcos Schewrtz, Luiz Carlos Ferreira, Santina Nunes
Martim e Sérgio Ribeiro da Trindade.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/FNS, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Período de apuração: 01/01/1998 a 30/09/2007
SEGURADOS EMPREGADOS. CARACTERIZAÇÃO.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como empregado, a pessoa física que
presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, nos termos do art. 12, inciso I, letra "a" da Lei
n° 8.212/91 e alterações posteriores.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O provimento parcial se deu em razão do reconhecimento da decadência de parte
do crédito tributário lançado, como destaco:
Portanto, é de se concluir pelo Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, que a verificação da
antecipação do pagamento deverá considerar os fatos geradores que são objeto de
lançamento, vez que, havendo ou não o pagamento parcial antecipado, diversa será a
contagem do prazo decadencial, conforme acima explicitado.
Inicialmente, verifica-se que o período de 01/1998 a 11/2002 e 13/2002, ocorreu a
decadência por quaisquer dos critérios.
Quanto ao período 12/2002 a 05/2003, conforme verificado nos sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil, ocorreram recolhimentos antecipados. Assim, de acordo
com a alínea "e" do item 49 do Parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, acima, aplica-se o
prazo previsto no art. 150, § 4o, do CTN, estando, dessa forma, decadentes na data de
cientificação do AI (03/06/2008).
[...]
Conclusão
Apreciadas as teses trazidas pela defesa, estas não trouxeram aos autos provas capazes
de elidir totalmente o lançamento fiscal, restando efetivamente caracterizados os
vínculos empregatícios de funcionários contratados através da Fundação Pró Rim com o
sujeito passivo, e exigíveis, por conseguinte, as contribuições previdenciárias
decorrentes da prestação dos serviços.
Ante todo o exposto, VOTO no sentido de:
a) declarar decadente as competências 01/98 a 05/2003, exonerando o crédito lançado
no valor de R$ 618.136,11;
b) retificar o lançamento em decorrência da exclusão de valores em duplicidade,
incorreção em bases de cálculo e exclusão dos segurado em que não restou
caracterizado o vínculo empregatício, exonerando o crédito no valor de R$ 55.835,32.
Em decorrência, deve ser exonerado o crédito no valor total de R$ 673.971,43
(seiscentos e setenta e três mil e novecentos e setenta e um reais e quarenta e três
centavos), e mantido o valor de R$ 247.347,68 (duzentos e quarenta e sete mil e
trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), consolidado em 30/05/2008,
conforme DADR às fls. 1813/1827.

A Contribuinte foi devidamente intimada em 23/06/2010 (AR de fl. 1880), e
interpôs recurso voluntário (fls. 1884-1900), e documento (fl. 1902) em 23/07/2010.
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Houve interposição de recurso de ofício, porém sem contrarrazões pela
Contribuinte. Sem contrarrazões ao Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, autodesignado Redator ad hoc, para
formalizar o presente acórdão.
Acerca da matéria, o Redator substituído manifestou-se nos seguintes termos:
Pelo fato de o Conselheiro Relator Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, que já não
se encontra mais no quadro de Conselheiros do CARF, não ter formalizado o presente acórdão,
uma vez que o processo saiu com vista após ter apresentado seu voto na última reunião da qual
participou, fui designado para proceder à formalização do acórdão, nos termos do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 17,
inciso III.
Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
Como relatado, o Recurso de Ofício interposto pela DRJ foi à decorrência da
procedência em parte da impugnação, na qual determinou a exoneração do crédito no valor de
R$ 673.971,43 (seiscentos e setenta e três mil e novecentos e setenta e um reais e quarenta e três
centavos), sendo mantido o valor de R$ 247.347,68 (duzentos e quarenta e sete mil e trezentos e
quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme dispositivo final do acórdão recorrido.
Esse valor, todavia, de acordo com a Portaria MF no 63, de 10/02/2017,
atualmente em vigor, que estabelece em R$ 2.500.000,00 o valor de alçada para a interposição de
recurso de ofício em hipóteses que tais, conforme abaixo:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).

De outra parte, de acordo com o Enunciado no 103 da súmula da jurisprudência
deste Tribunal, para fins de conhecimento de recurso de ofício, deve-se observar o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação pela segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Desse modo, conforme se pode verificar dos autos, o valor total do crédito
tributário exonerado, correspondente à soma do principal e multa, é inferior ao estabelecido no
artigo 1o, da Portaria MF no 63/2017, impondo-se o não conhecimento do recurso de ofício.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

O recurso voluntário (fls. 1884-1900) é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Sem ataque a eventual preliminar, no mérito a Recorrente argumenta a existência
de terceirização lícita, podendo o funcionário de uma empresa prestar serviços a outra empresa,
diante a existência de pessoas jurídicas distintas. Também, a possibilidade de transição de
funcionários entre as empresas e que as decisões trabalhistas faz referência à relação entre as
partes, mas não para com o fisco. Impugna eventual deficiência nos registros contábeis e protesta
pela compensação ou desconto dos valores pagos.
Todavia, tais argumentos foram reprodução da impugnação (fls. 261-281), salvo a
inclusão do item “A inexistência de simulação”, item 2.5, que será abordado em separado.
Assim, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o Contribuinte não atacou o
acórdão recorrido, limitando-se a adequar as razões da impugnação à fase recursal, razão pela
qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando
as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com aquelas
perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa e/ou novos
documentos perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, suprimindo a fundamentação da decadência em razão do
acolhimento, filio-me ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
[...]
Da Licitude da Terceirização de Serviços
A presente lide tem como ponto central a caracterização do vínculo empregatício de
segurados empregados, contratados formalmente através da Fundação Pro Rim, que é
uma entidade beneficente, filantrópica, sem fins lucrativos e que goza de isenção das
contribuições previdenciárias, mas que de fato prestaram serviços ao sujeito passivo.
Alega a Impugnante de que existe uma relação de terceirização de serviços com a
Fundação Pro Rim e de que esta não é ilícita, sendo que no caso concreto a razão da
terceirização decorre de uma oscilação bastante grande nos serviços por ela prestados.
Assim, para evitar a necessidade de manter capacidade laboral ociosa ou de contratar e
demitir constantemente funcionários, a Impugnante optou por terceirizar parte de suas
atividades contratando a Fundação Pro Rim, que é pessoa jurídica distinta. Para
demonstrar esse fato, há vários indícios trazidos pela própria fiscalização. O primeiro é
a existência de contratos sociais distintos. O segundo é a existência de sedes em locais
distintos. A Fundação tem sede e filiais em Joinville, Mafra, Jaraguá do Sul, São Bento
do Sul, Balneário Camboriú, Blumenau, Palmas, Gurupi e São Paulo. A terceira é a
realização de atividades distintas. A impugnante tem por objeto a prestação de serviços
especializados em atendimento clínico e cirúrgico, diálise e transplante em doentes
renais. A Fundação Pro Rim, por sua vez, tem por objeto realizar ações de assistência à
saúde, notadamente na área da nefrologia, conforme art. 4° de seu estatuto, que
demonstra que a atividade da Fundação é mais extensa que a da impugnante.
De fato, desde que pratique atos válidos e lícitos, sem dissimulação, o contribuinte pode
organizar seus negócios de forma a evitar a ocorrência de fatos delineados em lei como
passíveis de tributação. Isso porque a Constituição Federal confere aos cidadãos a
liberdade de fazer qualquer coisa que não seja vedada, ou exigida pela lei (art. 5°, II), e
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

prevê que um dos fundamentos do Estado Brasileiro é a livre iniciativa (art. 1, IV).
Desse direito, constitucionalmente assegurado, e do fato que a obrigação tributária só
pode nascer validamente pela ocorrência efetiva de uma hipótese de incidência prevista
em lei (art. 150, I da CF), decorre a legitimidade de o contribuinte planejar suas
atividades de forma a procurar incorrer em situações legais de menor tributação.
A linha divisória entre a economia fiscal legítima, denominada pela doutrina de elisão
fiscal, e a redução ilegítima da carga tributária, designada de evasão fiscal, é, por vezes,
extremamente tênue. Contudo, no presente caso, os fatos apresentados, dão mostras que
a notificada simulou a terceirização de suas atividades com a Fundação, com o objetivo
de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, ou seja, a prestação de serviços
por segurados empregados diretamente a ela subordinados, e, com isso, desonerar-se do
pagamento das contribuições previdenciárias.
A propósito, julgo de grande valia os excertos do artigo "A elisão, a simulação fiscal e a
legislação no Brasil", inserto na Revista Consultor Jurídico (www.conjur.com.br), de
26/03/2003:
7. Para que aconteça a simulação ou dissimulação há necessidade dos seguintes
requisitos:
conluio entre as partes, na maioria dos casos configurando uma declaração
bilateral de vontade;
não-correspondência entre a real intenção das partes e o negócio por elas
declarado, apenas aparentemente querido;
intenção de enganar, iludir terceiros, inclusive o fisco.
Verificadas as principais características da simulação ou dissimulação, que é
uma das formas de simulação, vejamos porque elas não se confundem com a
elisão tributária.
Na elisão, as partes que celebram o negócio, ainda que por meio de formas
jurídicas alternativas, pretendem, efetivamente, realizá-lo como estipulado. Não
há uma falsa, aparente ou simulada declaração de vontade. A declaração é real,
efetiva, verdadeira, condizente com a vontade das partes. Não se pretende, por
outro lado, burlar, enganar ou ocultar alguma coisa do fisco. A conduta das
partes é lícita, ao contrário da simulação, onde a conduta é ilícita.
Outrossim, na elisão se evita a verificação do pressuposto de incidência da
norma tributária. Na simulação, o fato gerador ocorre, mas é mascarado pela
dissimulação arquitetada pelas partes, de maneira a não ser detectada a sua
ocorrência.
A prática de atos ou negócios dissimulados com o intuito de burlar o Fisco é vedada, e a
autoridade fiscal, ao verificar que o sujeito passivo utilizou-se de simulação para
esquivar-se do pagamento de tributo, tem o dever de aplicar a legislação tributária de
acordo como os fatos efetivamente ocorrem, em detrimento daquela verdade jurídica
aparente, conforme previsto no inciso VII do art. 149 do Código Tributário Nacional, in
verbis:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em beneficio
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

Por simulação, conforme De Plácido e Silva, entende-se "o artifício ou o fingimento na
prática ou na execução de um ato, ou contrato, com a intenção de enganar ou de mostrar
o irreal como verdadeiro, ou lhe dando aparência que não possui (...) No sentido
jurídico, sem fugir ao sentido normal, é o ato jurídico aparentado enganosamente ou
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

com fingimento, para esconder a real intenção ou para subversão da verdade. Na
simulação, pois, visam sempre os simuladores a fins ocultos para engano e prejuízo de
terceiros" (Silva, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Ed. Forense, 1990).
Luciano Amaro complementa que "a simulação seria reconhecida pela falta de
correspondência entre o negócio que as partes realmente estão praticando e aquele que
elas formalizam." (Amaro, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13' Ed. Ed Saraiva,
2007, p. 231)
Ou seja, simular, no âmbito jurídico, significa aparentar algo que não existe, devendo,
ainda, estar presente o aspecto volitivo, qual seja o intuito de prejuízos a terceiros.
Ives Gandra e Paulo Lucena defendem que "No campo do direito tributário, portanto, a
verdade material prevalece sobre a estrutura jurídica de direito privado adotada para
encobrir a real intenção das partes, não obstante esta possa até ser válida, sob o prisma
formal" (Martins, Ives Gandra da Silva e Menezes, Paulo Lucena de. Elisão Fiscal, em
Revista Dialética de Direito Tributário n°63, dezembro de 2000, p. 159)
Caracterizado que a forma jurídica adotada não reflete o fato concreto, o fisco encontra-
se autorizado "a determinar os efeitos tributários decorrentes do negócio realmente
realizado, no lugar daqueles que seriam produzidos pelo negócio retratado na forma
simulada pelas partes" (Amaro, Luciano, ob. cit., p. 233/234)
Quanto a relação jurídica existente entre a Impugnante e a Fundação, temos que existem
basicamente 3 formas de prestação de serviços:
a) sem cessão de mão-de-obra
b) com cessão de mão-de-obra
c) com intermediação de mão-de-obra
a) Prestação de serviço sem cessão de mão-de-obra:

É a forma mais comum de prestação de serviço. Uma pessoa física ou jurídica se
compromete a realizar um determinado serviço sem que para isso seja necessário que
seus empregados, se houver, sejam colocados à disposição do contratante. O prestador
se compromete a realizar determinado serviço sem que o segurado que o execute fique à
disposição do tomador. O objeto do contrato não é a prestação de serviço, nem
fornecimento de mão-de-obra, mas sim um resultado, uma obra certa, sendo o preço
determinado em razão daquele resultado. O empregado fica a disposição do empregador
e não do cliente, o contratante do serviço.
b) Prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra:
Ocorre quando a empresa prestadora de serviços (cedente) loca sua mão-de-obra ao
contratante (tomador). O objeto do contrato é o fornecimento de mão-de-obra, ou seja, o
trabalhador passa a ser o objeto do contrato, locando-se sua atividade mediante um
pagamento ajustado com a empresa prestadora de serviço ou cedente de mão-de-obra.
A prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra por parte de uma empresa
consiste no fornecimento, a quem a contrata, de um serviço específico e especializado
realizado com seu próprio quadro de pessoal, com estrutura e estabelecimentos próprios.
Nessa prestação de serviços, a contratada admite, assalaria e dirige o pessoal necessário
ao cumprimento do objeto do contrato social. As empresas de limpeza, transporte e de
segurança são os exemplos mais comuns, até porque estão disciplinadas em lei. Na
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, o empregado (obreiro) estará
sob o amparo da contratação por prazo indeterminado com o cedente, não havendo o
porquê de cogitar-se de reconhecimento de vínculo com a empresa tomadora.

c) Intermediação de mão-de-obra:
O contrato de prestação de serviço mediante suposta cessão (locação) de mão-de-obra
pode mascarar uma mera intermediação de mão-de-obra, como, por exemplo: quando o
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

tomador dirige diretamente a prestação pessoal dos serviços ou quando o preço, no
contrato, for fixado pela quantidade de trabalho prestado e não de forma global, ou
ainda, quando o contrato envolver trabalhadores identificados. Não é relevante,
entretanto, o local onde os serviços são prestados.
Na prestação de serviços mediante suposta cessão de mão-de-obra, faz-se simples
intermediação, onde o trabalhador passa a ser objeto do contrato, permanente ou
temporário, locando-se sua atividade mediante uma paga ajustada com o intermediário.
Nenhuma transformação se dá ao trabalho, por mínima incorporação de bens, produtos,
insumos ou serviços que exijam alguma especialização. O trabalho, singularmente
considerado, é o próprio objeto da intermediação. Nessa hipótese, embora muitas vezes
se procure tangenciar ou simular uma aparente subordinação do trabalhador ao
agenciador, o que se dá na verdade é que aquele passa a prestar serviços no
estabelecimento do tomador, ficando a este estrita e incondicionalmente subordinado. A
pessoalidade, aqui, é a característica acentuada, pois, em regra, a mão-de-obra é
fornecida por meio de trabalhador determinado e identificado. O preço do serviço é
fixado de acordo com a quantidade de trabalho colocado à disposição do contratante
medido pela quantidade de horas trabalhadas.
Historicamente, respeitadas as contratações regulares, seja por meio de Empresa de
Trabalho Temporário (Lei n° 6.019/74), ou em razão das atividades postas em exceção
(vigilância, transporte, limpeza etc. - ROCSS - Decreto n° 2.173/97 - art. 42, parágrafo
5o) qualquer modalidade de intermediação de mão-de-obra, quando evidenciada a
sonegação das contribuições sociais, deve ser objeto de pronta repulsa por parte do
AFRFB, onde se procure demonstrar, ante o imperativo comando previsto no artigo 9°
da CLT e em virtude da orientação jurisprudencial sumulada no Enunciado n° 331 do
Colendo TST, o vinculo empregatício entre o TOMADOR dos serviços e o OBREIRO
vinculado à empresa contratada.
Cabe ainda ressaltar, que em momento algum foi apresentado contrato de prestação de
serviços celebrado entre o Centro e a Fundação, mas, simplesmente, ordens de serviço,
em que o Centro autoriza a Fundação a prestar serviços de mão de obra na área de
enfermagem, através das pessoas que relaciona. A partir de 01/2005, as ordens de
serviços não discriminam os nomes dos empregados, referindo-se apenas a prestação de
serviços por parte da Fundação e o montante do valor pago.
Também é de se ver que o Centro faz parte do quadro de instituidores da Fundação e
consta do Estatuto dessa vedação expressa (§ único do art. 9°), aos integrantes dos
Conselhos e da Diretoria Executiva e às empresas das quais sejam diretores, gerentes,
sócios ou acionistas, de efetuarem negócios de qualquer natureza com a Fundação direta
ou indiretamente, salvo após autorização prévia e fundamentada do órgão competente
do Ministério Público.
Ainda é oportuno ressaltar que a Fundação, na qualidade de entidade assistencial de
caráter filantrópico por sua atividade e finalidade social e isenta das contribuições
patronais e de SAT/RAT por enquadramento legal nas normas do art. 55 da Lei n°
8.212/91, vigente à época dos fatos geradores, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos;
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a criança, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao
órgão do INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que,
tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção.
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a
prestação gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se
verificado o descumprimento do disposto neste artigo.
(...)

Portanto, a condição de isenta decorre do atendimento cumulativo dos requisitos legais,
observando-se que a isenção não é extensiva a empresas ou entidade com personalidade
jurídica própria, mesmo que mantida por outra isenta. Da mesma forma, não pode o
Centro valer-se da isenção da Fundação para cumprir seus objetivos sociais, valendo-se
da condição desta para beneficio próprio, mesmo que os serviços tivessem caráter
assistencial.
Assim, não agiu a fiscalização no sentido de desconsiderar uma terceirização de
serviços legítima, mas, sim, de buscar a realidade subjacente, a fim de cobrar o tributo
efetivamente devido. Isso porque, dentre os princípios que norteiam o processo
administrativo tributário, encontra-se o da verdade material, onde o que prevalece é a
realidade fática sobre a realidade formal.

Do Comparativo do Faturamento
A Autoridade lançadora procedeu o exame do faturamento do Centro e da Fundação,
bem como do número de empregados por elas utilizados. Ao comparar os dados,
expurgou os números referentes a atividade do call center da Fundação, em razão de não
ter atividade semelhante no Centro, e concluiu que fica evidente que o Centro utiliza-se
de empregados formalmente registrados na Fundação, ou caso contrário, não se
justificaria a obtenção de receitas expressivamente maiores com um número de
empregados infinitamente menor.
Já a Impugnante considera que houve um equívoco na premissa, pois o faturamento de
uma empresa não está diretamente relacionado ao número de empregados que ela
possui. Isso é ainda mais claro quando se compara uma empresa à uma instituição sem
fins lucrativos. Também discorda da exclusão do faturamento/empregados do Call
Center, já que vários serviços e empregados que a Fundação executa são pagos com
esses valores.
Em que pese a fiscalização ter procurado equiparar as atividades do Centro a da
Fundação, com o afastamento do faturamento e do número de empregados que
trabalham no Call Center da última, tem razão a impugnante quando afirma que o
faturamento de uma empresa não está diretamente relacionado ao número de
empregados, como também restar distorcida a comparação já que uma se trata de
empresa comercial, cuja finalidade é o lucro, e a outra de entidade sem fins lucrativos.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Todavia, o afastamento dessa premissa em nada altera a situação de fato, já que a
utilização de empregados da Fundação por parte do Centro foi comprovada por vários
outros meios, entre os quais as próprias ordens de serviços que autorizavam a prestação
de serviços por parte dos funcionários ali relacionados.

Da Transição de Funcionários entre Empresas
Quanto ao fato da Impugnante alegar que a existência de segurados comuns em
determinados períodos, serve para demonstrar a existência de duas empresas distintas,
pois é cediço que uma pessoa pode ter mais de um emprego, bem como foge, a lógica
de procurar reduzir tributos defendida pela autoridade notificante, os casos nos quais as
pessoas tenham sido admitidas na Fundação e, posteriormente, passaram para o Centro,
como é o caso de Zenita Nunes da Silva e Luiz Carlos Ferreira. Primeiro, há que se
ressaltar que em momento algum a autoridade lançadora disse tratar-se de empresa
única, pelo contrário, foi devidamente demonstrada as atividades exercidas pelas duas
empresas de forma distinta. Apenas no que se refere a uma parcela de empregados, o
empregador foi constatado como sendo o Centro e não a Fundação, todavia, esse fato,
não teve o condão de desconsiderar a pessoa jurídica. Quanto a existência ou não de
simulação na prestação de serviços, tal fato já foi examinado em tópico anterior.

Da Caracterização do Vínculo Empregatício
A Impugnante se insurge quanto a caracterização do vínculo empregatício dos
segurados que lhe prestaram serviços através da Fundação Pro Rim, por entender que a
caracterização de uma relação de emprego pressupõe os seguintes aspectos: a) a
existência de uma pessoa física; b) que preste serviços não eventuais; c) mediante
remuneração; d) mediante subordinação. A ausência de apenas um destes requisitos
serve para descaracterizar a relação de emprego. Nas relações consideradas pela
fiscalização inexiste três destes requisitos: não existe subordinação porque as
orientações sempre foram dadas pela Fundação; não há remuneração, porque os
pagamentos jamais foram feitos diretamente para os funcionários da Fundação; nem
todos os funcionários prestaram serviços por longo período de tempo, não podendo se
falar em habitualidade. Na lavratura do auto de infração a autoridade notificante não
logrou demonstrar a presença de todos os requisitos necessários e, por isso, é descabida
a notificação.
Na linha correta do pensamento jurídico que sustenta toda a constituição do crédito
objeto deste processo, a definição de "EMPREGADO", como segurado obrigatório da
Previdência Social, encontra-se, no art. 12, inciso I, letra "a", da Lei n° 8.212/91, que
prescreve o seguinte:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado. [...]

Feito o destaque da previsão normativa do que seja SEGURADO EMPREGADO, surge
na mesma Lei n° 8.212/91 a disciplina básica da contribuição do segurado empregado
(art. 20) e da contribuição da empresa no art. 22, ambos combinado com o disposto no
art. 28, como abaixo destacado:
Art. 20. A contribuição do empregado, [...] é calculada mediante a aplicação da
correspondente alíquota sobre o seu salário-de-contribuição mensal, de forma
não cumulativa, observado o disposto no art. 28, e de acordo com a seguinte
tabela:....
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social [...],
é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados [...] que lhe
prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção
ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
II - para o financiamento do beneficio [...] concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.....

Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado [..] : a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador
ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; [...]

Cada uma das normas tributárias contidas no art. 12 e demais dispositivos da Lei n°
8.212/91, evidenciadas acima, como qualquer outra norma jurídica, tem sua incidência
condicionada ao acontecimento de um fato previsto na referida hipótese legal; e, uma
vez verificada a ocorrência deste fato, acarreta automaticamente a incidência do
mandamento normativo acima transcrito. Se a lei descreve a situação necessária e
suficiente ao nascimento da obrigação da contribuição social (hipótese de incidência),
nenhum outro artifício poderá afastar o nascimento da obrigação tributária se o fato
ocorrido reveste-se de todas as características previstas na hipótese da lei em nome da
notificada. No caso analisado o artifício utilizado foi a contratação de empregados
através da Fundação, que é uma entidade filantrópica, com posterior cessão desses
empregados para prestar serviços ao Centro, que é uma sociedade privada, instituidora e
mantenedora da Fundação, e que não goza de isenção da contribuição previdenciária.
A descrição dos fatos no relatório fiscal não deixam a menor dúvida da correta
constituição do crédito objeto desta decisão, pelos seguintes motivos:
a) estão plenamente caracterizados os requisitos geradores dos vínculos empregatícios,
previstos no artigo 12, inciso I, letra "a", da Lei n° 8.212/91: NÃO
EVENTUALIDADE,
SUBORDINAÇÃO
JURÍDICA,
PESSOALIDADE
E
ONEROSIDADE; bem como, existe a prova da remuneração paga pela Notificada aos
mencionados segurados empregados, conforme relação nas Ordens de Serviços até
12/2004;
b) qualquer análise que se faça no relatório fiscal, fica evidente que os segurados
empregados, prestavam serviços diretamente ao Centro, não existindo qualquer contrato
entre as pessoas jurídicas e não ficando comprovada qualquer assunção de
responsabilidade por parte da Fundação quanto aos serviços prestados pelos empregados
por ela "cedidos" ao Centro.
Diante do acima exposto e considerando que os argumentos da impugnação, ficaram no
campo da retórica, sem novas provas que pudessem alterar a situação estabelecida nos
autos; entendo procedente o lançamento efetuado na tomadora visto que atendidos os
requisitos de subordinação, não-eventualidade e remuneração. De forma análoga, os
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

serviços eventuais foram prestados por pessoa física diretamente ao Centro de
Tratamento de Doenças Renais, embora pagos através de repasse dos valores à
Fundação Pro Rim.

Elementos Apurados em Ações Trabalhistas
Também não procede as alegações de que a fiscalização não poderia conferir as
alegações uma presunção de veracidade já que dentre os sete exemplos mencionados,
seis pessoas são parentes entre si, pois o inciso I do § 2° do art. 405 do Código de
Processo Civil considera essas pessoas impedidas de testemunhar.
Efetivamente a fiscalização relatou a ocorrência de várias ações trabalhistas, contudo, o
grau de parentesco foi destacado pela fiscalização em relação à parte delas, ou seja, a
fiscalização, ao contrário do alegado pela Impugnante, relativizou o contido nessas
reclamatórias. Ainda que assim não fosse, as ações tiveram seu trâmite normal na
Justiça do Trabalho e somente lá é que caberia arguir a suspeição das testemunhas.
Aqui, não se trata de conferir, ou não, presunção de veracidade aos depoimentos, posto
que esses, por serem meramente declaratórios, não constituem de per si em prova, mas,
sim, de apreciá-las dentro do conjunto probatório trazido aos autos.
Estamos, então, diante de indícios, e, tratando-se de simulação, a prova indiciária é a
mais frequente. Sobre esta espécie de prova, que também tem seu campo de aplicação
no âmbito tributário, convém transcrever os ensinamentos de Maria Rita Ferragut:
A prova indiciária é uma espécie de prova indireta que visa demonstrar, a partir
da comprovação da ocorrência de fatos secundários, indiciários, a existência ou
a inexistência do fato principal. (..) Indício é todo vestígio, indicação, sinal,
circunstância e fato conhecido apto a nos levar, por meio do raciocínio indutivo,
ao conhecimento de outro não conhecido diretamente. (in, Presunções no
Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2001, p. 50)

E segue a mesma autora:
A presunção hominis assume importância vital, quando se trata de produção de
provas indiretas acerca de atos praticados mediante dolo, fraude, simulação e
má-fé em geral, tendo em vista que, nessas circunstâncias, o sujeito pratica o
ilícito de forma a dificultar em demasia a produção de provas diretas. Os
indícios, por essa razão, convertem-se em elementos fundamentais para
identificação de fatos propositadamente ocultados, simulados. (...) Ocorre que,
como muitos desses atos artificiosos são realizados de maneira a conferir-lhes
uma aparência lícita, se a Fiscalização tiver que se restringir à forma das
provas que lhe são apresentadas, não terá como saber se o evento descrito no
fato realmente ocorreu. A perfeição formal de que o ato é revestido não tem o
condão de afastar o dever-poder de busca da verdade material. (op. cit. p.
105/106)

Do exposto, concluo que não assiste razão a Impugnante, quanto ao valor probatório
atribuído pela fiscalização às ações trabalhistas.

Deficiência nos Registros Contábeis
No que se refere aos registros contábeis, é alegado que a fiscalização encontrou apenas
15 lançamentos não feitos em um período de 5 anos, o que abrange aproximadamente
150 mil lançamentos. Acrescenta que o art. 148 do CTN que permite o arbitramento
exige como condição que as declarações do contribuinte não mereçam fé ou que exista
uma omissão de valores nessas declarações. Em relação as contribuições previdenciárias
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

diz que existem alguns dispositivos específicos, mas que a leitura desses não pode ser
feita de modo desvinculado do CTN, posto que este é lei complementar.
Conforme relatado, a contabilidade do período de 2002/2007 foi apresentada de forma
deficiente, uma vez que em determinados períodos deixou-se de lançar documentos,
como compra de itens de ativo imobilizado e pagamento de outras despesas. Embora
tais desembolsos não se refiram aos fatos geradores de contribuições previdenciárias,
contribuem para eivar a contabilidade de vícios tornando-a deficiente, por não atender a
legislação específica. Com base no artigo 33, § 6°, da Lei n° 8.212/91, foram arbitrados
os salários de contribuições do Centro com base nas folhas de pagamento dos segurados
empregados, formalmente registrados na Fundação Pro Rim que tenham sido objeto de
autorizações através de Ordens de Serviços.
Como se vê, a Impugnante reconhece a falta de contabilização de vários itens, porém,
considera que por serem de pouca monta não retiram a fé dos registros efetuados. Razão
não lhe assiste, pois a ausência de contabilização das notas discriminadas às fls. 89 do
Relatório Fiscal, entre as quais se verifica a aquisição de 1 refrigerador, 1
microcomputador e outros itens de menor monta, com certeza comprovam que a
contabilidade não registra o movimento real do faturamento e do lucro, o que possibilita
a apuração das contribuições previdenciárias por aferição indireta, conforme previsto no
§ 6° do art. 33 da Lei n° 8.212/91.
Quanto ao CTN, em que pese as contribuições previdenciárias serem regidas por lei
específica, a Lei n° 8.212/91, temos que o disposto no art. 148 do CTN não conflita os
dispositivos aplicados no presente lançamento.
Cabe ressaltar que, apesar da aplicação do § 6° do art. 33 da Lei n° 8.212/91, o valor da
remuneração arbitrada se deu com base no valor das folhas de pagamento dos segurados
empregados formalmente registrados na Fundação, e que pelas razões já discutidas
foram considerados como empregados do sujeito passivo.

Os Equívocos no Montante Autuado/Lançamentos em Duplicidade
No que se refere a alegação de equívocos nos cálculos elaborados, como, também
lançamentos em duplicidade e erros na base de cálculo, foi efetuada diligência sendo
que a autoridade lançadora assim se pronunciou:
Razão parcial assiste ao contribuinte. Verifica-se que de fato houve duplicidade
de lançamento relativamente aos empregados Ivanir Salete Darem (04/2003),
Leda Rejane de Oliveira (05/2003) e Paulo Alexandre Bakun Leite (07/2006).
Respectivas competências terão seus valores corrigidos, e retificados conforme
planilha anexa.
Na sequência, o item 'b 'da diligência, trata respectivamente da questão (...)
O contribuinte alegou a seu favor, no item 4.2 (fl. 274), que "há diversos
equívocos na base de cálculo/salário autuada", apresentando farto material,
tendentes a comprovar tais alegações.
(...)
Feitas as devidas considerações, passo a retificar os elementos que se tornaram
possíveis de correção, através dos novos fatos apresentados quando da
apresentação de Impugnação.
Após análise dos documentos apresentados na impugnação, foi possível
identificar em várias competências, erros nos valores inicialmente lançados. São
vários os exemplos de valores lançados em duplicidade pela empresa em GFIP,
que quando verificadas através das folhas analíticas ora apresentadas, poderão
agora ser retificados. A titulo de ilustração e por amostragem, vejamos alguns
exemplos:
Em 200213, fez-se constar informação em GFIP em relação ao empregado
JORGE RICARDO HIR7; cujo salário de contribuição considerado foi de R$
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

465,10, quando na verdade, o mesmo empregado fora demitido em 09/12/2009,
não devendo constar na competência do 13° salário.
Na competência 200213, empregado ANTONIO CARLOS FERRAZ, fez-se
constar informação do valor do salário de contribuição como sendo de R$
7.434,93, ao invés do correto conforme consta da folha de pagamento
apresentada (fl. 496).
Competência 200301, da mesma forma constou informação em GFIP da
empregada CLEUZI DE FÁTIMA L SILVA, no valor de R$ 1.222,22 ao invés do
correto R$ 1.122,22, (fl. 498).
Competência 200301 fez-se constar na GFIP de ANGELA MARIA CUNHA,
valor em duplicidade de R$ 1.916,36, quando o correto então seria de R$
958,18. Tais valores constavam em DCBC, Banco de Dados da Previdência à
época, nos seguintes moldes:
1078509176-6 ANGELA MARL4 CUNHA 09/08/2002 958,18 P 958,18 P Total
1.916,36 Na Competência 200304 constava informação em GFIP da empregada
REGINA ROSA DOS SANTOS (FRANCA), como sendo R$ 2.809,40 ao invés do
correto R$ 1.205,40, (fl. 500):
1064072854-2 REGINA ROSA DOS SANTO 09/04/2002 1.436,56 P 158,02 P
1.782,16 P 171,77 P Total 3.218,72 329,79 Competência 200305 - constava
informação em GFIP da empregada REGINA ROSA DOS SANTOS (FRANCA),
como sendo R$ 3.218,72 ao invés do correto R$ 1.436,56, (fl. 478) da seguinte
forma:
1064072854-2 REGINA ROSA DOS SANTO 09/04/2002 1.436,56 P 158,02 P
1.782,16 P 171,77 P Total 3.218,72 329,79 Competência 200306 - constava
informação em GFIP da empregada REGINA ROSA DOS SANTOS (FRANCA),
como sendo R$ 2.669,36 ao invés do correto R$ 887,20, Cl 479):
1064072854-2 REGINA ROSA DOS SANTO 09/04/2002 887,20 P 79,84 P
1.782,16 P 196,03 P Total 2.669,36 275,87 Competência 200307 – consta
informação em GFIP da empregada REGINA ROSA DOS SANTOS (FRANCA),
como sendo R$ 3.009,47 ao invés do correto R$ 1.223,56, (fl. 479).
1064072854-2 REGINA ROSA DOS SANTO 09/04/2002 1.227,31 P 135,00 P
1.782,16 P 196,03 P Total 3.009,47 331,03 Competência 200308 consta
informação em GFIP da empregada MALIUDA KIOMI OKUDA, como sendo
R$ 3.859,35 ao invés do correto R$ 2.082,28, (fl. 506):
1322633072-0 MALIUDA KIOMI OKUDA 08/03/2001 2.08228 P 205,62 P
1.777,07 P 195,47 P Total 3.859,35 401,09 Desta forma, após análise de cada
segurado descrito na Impugnação, verificado a procedência das alegações com
base nos documentos apresentados, esta Auditoria fará a devida correção, cujos
elementos alterados farão parte de nova planilha a ser apresentada ao final
deste relatório.
Existem, no entanto, outras competências, em que a empresa alega, em sua
defesa, que a fiscalização equivocou em diversos momentos, fazendo existir
erros na base de calculo, e apresenta elementos de prova para tais alegações.
No entanto, em alguns meses, corroborando tais assertivas, apresentou folhas de
pagamentos que ao contrario do alegado, servem simplesmente para ratificar o
procedimento fiscal, senão vejamos:
No ano/mês 200408, em relação à empregada CREUZA DOS SANTOS DA
ROSA, a empresa alega (fl. 280), que o salário de contribuição seria de R$
205,17 ao invés de R$ 1.447,12, apresentando por sua vez (11517) resumo folha,
esquecendo porém de tributar a parcela equivalente ao 13° salário, sobre
rescisão naquele mês de R$ 241,43. Assim os valores corretos para referida
segurada no mês é de R$ 446,60 (somatório de R$ 205,17 + R$ 241,43).
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Ano/mês 200410 - JANETE PEREIRA - A empresa alega às fls. 280, que o
salário de contribuição daquela segurada seria de R$ 569,34 ao invés de R$
579,52, apresentando por sua vez às fls.518 dos autos o resumo da mesma como
sendo de 569,34, esquecendo porém de oferecer à tributação a parcela
equivalente ao 13° salário, sobre rescisão naquele mês de R$565,40, relativa ao
13° salário sobre rescisão contratual no mês.
No ano/mês 200709, fl. 281), encontra-se novo exemplo onde a empresa alega
que o salário de contribuição de LUCL4NE GABRIEL seria de R$ 1.832,03 ao
invés de R$ 1.832,76, apresentando por sua vez às fls.562 dos autos o resumo da
mesma como sendo realmente R$ 1.832,76. Assim neste caso, não há o que falar
em equivoco por parte da fiscalização, não procedendo a alegação da empresa.
Procedimento semelhante ocorreu em relação ao funcionário MAYCON
TRUPPEL MACHADO, no ano/mês 200708, quando a empresa alega que o
valor correto seria de R$ 648,21 ao invés de R$ 648,84, (equivalente a 10% do
salário de contribuição total no mês), no entanto apresenta afolha de pagamento
(fls. 557), como sendo de R$ 6.488,44.
Novamente em relação ao funcionário MAYCON TRUPPEL MACHADO, no
ano/mês 200709, quando a empresa alega que o valor correto seria de R$
656,19 ao invés de R$ 656,88, (equivalente a 10% do salário de contribuição
total no mês), no entanto apresenta a folha de pagamento (fls. 564), como sendo
de R$ 6.568,80.
No ano/mês 200709, em relação ao empregado PAULO ALEXANDRE BAKUN
LEITE, a empresa alega que o valor correto do salário de contribuição seria de
R$ 1.596,78 ao invés de R$ 1.614,78, no entanto apresenta a folha de
pagamento (fls. 566), como sendo de 1.614,78, não assistindo razão à empresa.
As retificações procedentes, conforme já mencionado anteriormente, serão
objetos de nova planilha, conforme que conterá além dos salários de
contribuições, os novos valores das contribuições patronais a serem alteradas
no débito originário.

A autoridade lançadora juntou aos autos a planilha de fls. 1782/1805, contendo as
retificações julgadas devidas com base na documentação apresentada pela Impugnante.
Quando da ciência da diligência efetuada, a Impugnante manifestou seu acordo com os
valores apresentados pela autoridade lançadora como passíveis de retificação, e
divergência na base de cálculo. No que se refere aos lançamentos de duplicidade,
observou que a autoridade notificante não reconheceu a duplicidade em relação a Nelci
Mezomo e Luana Maria Brey.
Quanto ao lançamento em duplicidade não acolhidos, é de se esclarecer que a diligência
não se manifestou sobre as empregadas Nelci Mezomo e Luana Maria Brey, posto que
as competências 03/2002 e 06/2002, seriam excluídas do lançamento, de qualquer
maneira, em decorrência da decadência.
Considerando que os elementos trazidos aos autos conseguiram elidir em parte o
lançamento, acolho os valores apresentados na mencionada planilha, que serão
excluídos do lançamento.
As Ordens de Serviços Apresentadas
Tendo sido alegado que a autoridade notificante utilizou como base para sua autuação
as ordens de serviços emitidas pela Fundação, contudo, acresceu nome de diversos
funcionários às mesmas, sem esclarecer as razões pelas quais tais nomes foram
anexados, os autos foram baixado em diligência, tendo assim se pronunciado a
autoridade lançadora:
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Primeiramente há de se registrar que o pleito do contribuinte, não cita quais
nomes deveriam ser excluídos, e tendo sido feito de forma genérica,
impossibilita a esta Auditoria tecer maiores comentários.
Revendo o Relatório Fiscal, e comparando com as ordens de serviço e planilha
que serviram de base para os lançamentos, não vislumbro segurados que não
tenham sido relacionados e/ou citados, como quer demonstrar a impugnante.
Porém, caso esteja o contribuinte se referindo aos empregados: Edineia Vieira
Gonçalves; Gilberto Germani Meyer; Arnaldo Luiz Moreira; Élcio Josnei
Cardoso; Estefania Mageroski Schelbauer e Luana Moreira Brey, para estes,
consta no relatório fiscal, (item 6.1 e seguintes) elementos motivadores para
ratificação do procedimento fiscal adotado.
O item 'g 'da diligência solicita a seguinte providência:
g) juntar as planilhas específicas, mencionadas no Relatório Fiscal, referente
aos empregados Edinéia Vieira Gonçalves (01/1998 a 07/1999); Gilberto
Germani Meyer (01/1998 a 07/1999); Elcio Josnei Cardoso (01/2000 a
12/2000); Estefilnia Mageroski Schelbauer (01/2002 a 09/2007), e Luana
Moeira Brey (01/2005 a 09/2007).
Inicialmente urge destacar que o item descrito na letra "g", refere-se aos termos
citados no relatório fiscal que outrora foram assim consignados:
Serão também considerados, os empregados formalmente registrados na
Fundação Pro Rim, que embora não tenham sido objetos das referidas ORDENS
DE SERVIÇOS, tenham sido identificados como efetivos empregados do Centro
de Tratamento, como Edineia Vieira Gonçalves; Gilberto Germani Mever
(01/1998 a 07/1999); Arnaldo Luiz Moreira (01/2003 a 09/2007); Élcio Josnei
Cardoso (01/2000 a 12/2000); Estefania Mageroski Schelbauer 01/2002 a
09/2007); Luana Moreira Brey (01/2005 a 09/2007); todos descritos em
planilhas especificas.
Observa-se inicialmente que a funcionária Edinéia Vieira Gonçalves, não consta
no período de 01/1998 a 07/1999, como foi proposto no quesito acima, até
porque a mesma foi registrada na Fundação em 02/01/2002, conforme restou
demonstrado no item 5.5 do Relatório Fiscal, sob o título de QUADRO GERAL
DE EMPREGADOS DA FUNDAÇÃO PRO RIM.
Em relação à solicitação do item "g", no sentido de juntar as planilhas
específicas, mencionadas no Relatório Fiscal, esclareço que, embora tenha sido
citado o termo "planilhas específicas", todos os empregados e seus valores de
salários de contribuição, fizeram constar da única planilha apresentada nos
autos, que deu suporte aos lançamentos contábeis cujos levantamentos foram
"SA1 Salários Arbitrados até 131998" e "SA2 Salários Arbitrados após 011999".
(...)
Quanto ao item da diligência, foi solicitado a esta Auditoria:
d) esclarecer o parâmetro utilizado para o lançamento do crédito nos meses
12/2002; 03/2004; 04/2004 e 06/2004 em que não consta "ordens de serviço", ou
juntar cópia das mesmas:
Durante a ação fiscal, constatou-se que diversos funcionários, que embora
tivessem sido registrados na FUNDAÇÃO, quase sempre trabalharam
efetivamente no CENTRO, conforme já foi amplamente discorrido.
Tentou-se por diversas vezes, ainda que em vão, obter junto ao contribuinte
todas as "Ordens de Serviço", (TIAD de 02/04/2008, fl. 170) sem êxito.
Observa-se ainda que as "Ordens de Serviços", sempre obedeceram a uma
ordem pré-determinada, sendo os nomes dos empregados, sempre os mesmos,
repetidos durante todo o exercício, (vide Os 93; 94; 95 - fls.208; 209 e 210).
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Assim, não tendo o contribuinte apresentado em todos os meses, as Ordens de
Serviço, a Auditoria se baseou naquelas apresentadas em meses imediatamente
anteriores às lacunas, observados as demissões, e ao mesmo tempo comparando
os nomes constantes das "Ordens de Serviços" apresentadas em meses
imediatamente posteriores às mesmas lacunas; confrontando ainda, sempre que
possível, com os valores lançados na contabilidade.
Por outro giro, tendo em vista o já citado artigo 33 da Lei 8.212/91, em seu
parágrafo 6° in fini, ao atribuir à empresa o ônus da prova em contrário, nos
casos em que especifica, era de esperar que o contribuinte apresentasse fatos
novos em sua defesa que pudesse modificar a natureza dos fatos, o que não se
confirmou.
Na continuidade, o item 'e' da diligência solicita esclarecimentos a saber:
e) esclarecer o parâmetro utilizado a partir de 01/2005, quando a empresa
deixou de relacionar nas ordens de serviços os segurados que prestaram
serviços;
Para o lançamento dos fatos geradores nos meses em que a empresa não
apresentou relação de empregados, ou seja, a partir de 01/2005, esta Auditoria
baseou-se nos nomes dos segurados empregados constantes da competência
12/2004, e projetou para todo o período, (01/2005 a 07/2009) considerando os
respectivos salários de cada mês.

A Impugnante, por sua vez, alegou que:
(a) conforme se noticiou no item 4.3 da impugnação, há diversos nomes não
mencionados no relatório fiscal tampouco nas ordens de serviço, que foram
considerados na notificação fiscal. Para identificá-los basta cotejar ordens de serviço e
relatórios fiscais. A autoridade notificante remete ao item 6.1 do relatório fiscal para
justificar a inclusão dos nomes: Edinéia Vieira Gonçalves; Gilberto Germani Meyer;
Arnaldo Luiz Moreira; Élcio Josnei Cardoso; Estefânia Mageroski Schelbauer e Luana
Moreira Brey. A simples leitura do item 6.1 demonstra que inexiste qualquer menção a
Arnaldo Moreira e Éclio Josnei Cardoso, razão pela qual devem ser excluídos da base
de cálculo do tributo;
(b) em relação à Luana Moreira Brey, é necessário observar que o item 6.1 do relatório
fiscal demonstra que foram encontrados reembolsos de despesas a partir de janeiro de
2005. Por essa razão é impossível considerar que a referida pessoa tenha prestado
serviços durante toda a contratualidade, mas somente a partir de janeiro daquele ano;
(c) em relação a Estefânia Mageroski Schelbauer não há constatação de que tenha
prestado serviço ao Centro de Tratamento de Doenças Renais. Situação equivalente
ocorre com Uziel Aguiar Bruno, Ruth Maria Cidral, Neide Maria Simões, Myrella
Martinelli; Antônio Cantuário Ferreira, Neusa Oliveira Prestes da Silva, Regina Rosa
França e Angela Maria Cunha.
Como restou evidenciado na diligência, não foi possível juntar as ordens de serviços
referentes as competências 03/2004; 04/2004 e 06/2004, em razão do contribuinte não
as ter apresentado, como também deixou de apresentar cópias mais legíveis da ordens
de serviços dos meses 05/2003, 06/2003, 09/2003, 11/2003 e 12/2003. Destaca-se da
diligência que:
As Ordens de Serviços (OS) foram apresentadas de forma deficiente. Por vezes,
esta Auditoria, buscou complementar a falta das mesmas num contribuinte com
a suposta existência de cópias noutro, numa tentativa de suprir a deficiência já
mencionada. Mas ainda assim, nem sempre logrou êxito, apenas diminuiu-se o
número de meses faltosos em relação a tais OS.
Ainda com relação as OS, em diversos meses, as mesmas foram apresentadas de
forma ilegível; ou somente com a nominata dos empregados sem os respectivos
salários; ou ainda em outros casos, relacionavam empregados que haviam sido
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

demitidos em meses anteriores, o que dificultou sobremaneira a efetivação do
trabalho fiscal.
Quando indagados sobre a qualidade das Ordens de Serviços, e alertados para
necessidade de saneamento de tais feitos, em que pese haver sido concedido
vários prazos para tal, os responsáveis pelas informações alegaram que não
dispunham de outros documentos de melhor qualidade, nem de condições para
fazer reproduzi-los.
Após solicitação da Auditoria, no sentido de apresentar as "OS", com melhor
qualidade e com as respectivas nominatas dos empregados da FUNDAÇÃO, que
haviam prestado serviços ao CENTRO, os responsáveis pelos setores de
Recursos Humanos até tentaram montar, ainda que intempestivamente, as
ordens de serviços faltantes; mas de pronto, verificaram que não tinham
elementos para tal, conforme se verifica em relação aos meses 08/2007 (OS 137)
e 09/2007 (OS 138).
Como pode verificar nas supostas relações, apresentadas para justificar os
recibos nos valores de R$19.736,40 e R$ 38.468,22, em 08/2007 (OS 137) e
09/2007, (OS 138), apresentaram nominatas de empregados que totalizaram R$
93.925,56 e R$ 97.436,84, respectivamente.
Assim, diante do ocorrido, suspenderam a elaboração das demais relações
faltantes pelas inconsistências das informações apresentadas naqueles dois
meses. Por tais fatos, esta Auditoria, não se utilizou das relações apresentadas
naqueles meses (08/2007 e 09/2007), sendo as mesmas aqui citadas, tão somente
com o fito de se demonstrar a qualidade das informações e o esforço da
Auditoria para se buscar a verdade real dos fatos.
Em esforço concentrado, para apurar a realidade dos fatos, e tendo em vista que
apenas parte dos empregados registrados na FUNDAÇÃO, estavam lotados no
CENTRO, esta Auditoria buscou a individualização destes empregados
previamente identificados, com base nas informações das GFIP's, constantes do
sistema institucional, CNIS - Cadastro Nacional de informações Sociais -
Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo e GFIP WEB.
Ocorre que, também as GFIP's continham erros e inconsistências que foram
objetos de várias retificações, como valores informados em duplicidade para
diversos empregados, o que somente foi possível constatar agora, com a
apresentação das folhas de pagamento analíticas.
Assim, diante das dificuldades encontradas, não restou a esta Auditoria outra
alternativa, senão a de arbitramento, primando sempre pelo bom senso e
verdade real, dentro das possibilidades e parâmetros admitidos na legislação;
nem tão pouco em todos os meses as Ordens de Serviço, a Auditoria se baseou
naquelas apresentadas em meses imediatamente anteriores às lacunas,
observados as demissões, e ao mesmo tempo comparando os nomes constantes
das "Ordens de Serviços" apresentadas em meses imediatamente posteriores às
mesmas lacunas; confrontando ainda, sempre que possível, com os valores
lançados na contabilidade.

Assim, em que pese a Impugnante alegar que para identificar os nomes que não constam
das ordens de serviços, nem do Relatório Fiscal, basta cotejar um com o outro, verifica-
se que a ela caberia apontar e comprovar as alegações, coisa que não o fez, já que,
embora intimada, apresentou com deficiência a documentação solicitada.
Todavia, em razão de na contestação da diligência, a Impugnante ter expressamente
mencionado que os nomes de Arnaldo Luiz Moreira e Élcio Josnei Cardoso, não
constam das Ordens de Serviço e também do Relatório Fiscal, passo a analisar a
inclusão desses no lançamento.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Conforme consta do Relatório Fiscal, além dos empregados relacionados nas Ordens de
Serviços, também foram considerados segurados empregados: Edinéia Vieira Gonçalves
(01/2002 a 09/2007); Gilberto Germani (11/2005 a 09/2007); Arnaldo Luiz Moreira
(01/2003 a 09/2007), Élcio Josnei Cardoso (01/2000 a 08/2003); Estefânia Mageroski
Schelbauer (01/2002 a 09/2007) e Luana Moreira Brey (01/2005 a 09/2007). Tal
informação consta às fls. 90, como também, de que todos esses estariam descritos em
planilhas específicas. Na diligência foi informado que, na verdade, eles não estão em
planilha específica, mas inseridos na planilha conjuntamente com os demais
empregados.
Com referência ao segurado Élcio Josnei Cardoso, admitido na Fundação, na unidade de
Mafra, em 11/01/2000, e demitido em 25/04/2006, verifica-se que encontra-se
relacionado nas Ordens de Serviço das competências 04/2003, 05/2003 e 08/2003, nada
mais constando no Relatório Fiscal. Assim, considerando a decadência dos meses
04/2003 e 05/2003, já declarada, é de se excluir a remuneração referente a este segurado
na competência 07/2003, em razão de não constar da respectiva Ordem de Serviço e de
não haver outra motivação para sua caracterização como empregado do Centro neste
período.
Quanto a Arnaldo Luiz Moreira, verifica-se que consta do lançamento apenas nas
competências 01/2001 a 13/2002, todas abrangidas pela decadência, nada mais havendo
a excluir.
A Impugnante também faz referência à Luana Moreira Brey, dizendo que é necessário
observar que o item 6.1 do relatório fiscal demonstra que foram encontrados reembolsos
de despesas a partir de janeiro de 2005. Por essa razão é impossível considerar que a
referida pessoa tenha prestado serviços durante toda a contratualidade, mas somente a
partir de janeiro daquele ano. Com efeito, o Relatório Fiscal destaca os reembolsos
efetuados em 01/2005, todavia, a empregada consta das Ordens de Serviços
apresentadas a partir da competência 01/2001 até a última que foi de 12/2004, tendo
sido lançada sua remuneração até 12/2005, data de sua demissão. Assim, está correto o
lançamento.
Em relação a Estefânia Mageroski Schelbauer, a Impugnante alega que não há
constatação de que tenha prestado serviço ao Centro de Tratamento de Doenças Renais.
Situação equivalente ocorre com Uziel Aguiar Bruno, Ruth Maria Cidral, Neide Maria
Simões, Myrella Martinelli; Antônio Cantuário Ferreira, Neusa Oliveira Prestes da
Silva, Regina Rosa França e Ângela Maria Cunha.
Da análise das Ordens de Serviços, fls. 204 a 218, referentes ao período não decadente,
ou seja, a partir de 06/2003 até a última apresentada, que se refere ao mês 12/2004,
verifico que:
a) Estefânia Mageroski Schelbauer - consta apenas nas OS de 07/2003 e 08/2003,
devendo ser excluída do período de 06/2003, 09/2003 a 09/2007;
b) Uziel Aguiar Bruno - constou do lançamento somente até a competência 10/2001, já
excluída em razão da decadência;
c) Ruth Maria Cidral - constou do lançamento somente até a competência 01/2001, já
excluída em razão da decadência;
d) Neide Maria Simões - consta lançamento no período de 02/2003 até 09/2007, porém
seu nome não consta das Ordens de Serviços, bem como também não consta do
Relatório Fiscal, impondo-se a exclusão dos valores por ausência de motivação;
e) Myrella Martinelli - foi empregada da Fundação no período de 04/2002 a 05/2002 e
não consta do lançamento;
f) Antônio Cantuário Ferreira - consta do lançamento no período de 03/2003 a 09/2007,
bem como das OS até 12/2004, nada havendo a excluir;
g) Neusa Oliveira Prestes da Silva - foram lançadas contribuições no período de
07/2001 a 09/2007, todavia, apenas na competência 08/2003, esta segurada prestou
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

serviços ao Centro conforme consta da OS n° 89, impondo-se a exclusão das demais
competências;
h) Regina Rosa França - consta lançamento no período de 04/2002 até 05/2007, porém
seu nome não consta das Ordens de Serviços, bem como também não consta do
Relatório Fiscal, impondo-se a exclusão dos valores por ausência de motivação;
i) Ângela Maria Cunha - consta lançamento no período de 08/2002 a 04/2004, porém
seu nome não consta das Ordens de Serviços, bem como também não consta do
Relatório Fiscal, impondo-se a exclusão dos valores por ausência de motivação.
Em decorrência do acima exposto, excluí das bases de cálculo constantes do DAD, além
dos valores apontados na diligência e acolhidos nesse voto, os seguintes valores:

Procedida a retificação, juntei às fls. 1813/1827, o Discriminativo do Débito Retificado
- DADR, que aponta os valores remanescentes.

Do Parâmetro para Arbitramento
A partir de 01/2005, em razão da falta de apresentação da relação dos segurados que
prestaram os serviços referentes as ordens de serviços apresentadas, a autoridade
autuante, esclareceu ter usado como parâmetro para o arbitramento os salários dos
segurados constantes da Ordem de Serviço do mês de 12/2004. A Impugnante alega que
o parâmetro a ser utilizado nesse caso deveria ter sido o valor global da ordem de
serviço e, caso não seja esse o entendimento, é necessário retirar da base de cálculo
aquelas pessoas que foram efetivamente demitidas, como Daniela Toledo, Ivo
Lourenço, Jair Marcos Schewrtz, Luiz Carlos Ferreira, Santina Nunes Marfim e Sérgio
Ribeiro da Trindade.
Com relação ao parâmetro para arbitramento dos salários a partir da competência
01/2005, verifico ter se pautado pelos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, uma vez que seguiu apurando a remuneração com base nas folhas de
pagamento da Fundação, conforme efetuado até a competência 12/2004, uma vez que
conforme relatado, os valores constantes das ordens de serviços eram o valor da
remuneração da folha de pagamento acrescido de 20% de custo administrativo. Assim,
não há o que se alterar, exceto na hipótese de demissão daqueles empregados constantes
da folha de dezembro de 2004.
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Com relação aos empregados mencionados pela Impugnante como demitidos, verifica-
se nos autos que: Daniela Toledo - não consta demissão; Ivo Lourenço - 16/5/2005; Jair
Marcos Schewrtz - 3/1/2006; Luiz Carlos Ferreira - 06/09/2005; Santina Nunes Martim
- 04/5/2006; e Sérgio Ribeiro da Trindade - consta como última competência lançada o
mês 10/2004. Da análise da planilha que relaciona todos os segurados empregados e as
respectivas remunerações, fls. 139/164, concluímos que a autoridade lançadora já havia
considerado as demissões, não ocorrendo qualquer lançamento referente aos segurados
Ivo Lourenço, Jair Marcos Schewrtz, Luiz Carlos Ferreira e Santina Nunes Martim, nas
competências posteriores as suas demissões.

Da Existência de Valores Pagos a Maior
Requer, a Impugnante, que caso seja considerada procedente a existência de grupo
econômico, seja descontado os valores pagos pela Fundação Pro Rim e que importam
na quantia de R$ 32.424,05, conforme descrito em planilha anexa.
Em primeiro lugar, não tratam os autos da existência de grupo econômico, e, como já
nos pronunciamos, não houve a desconsideração de pessoa jurídica, mas tão somente a
caracterização de vínculo empregatício.
Em segundo lugar, ainda que se tratasse de grupo econômico, não haveria como
aproveitar recolhimentos efetuados em CNPJ distintos.

Conclusão
Apreciadas as teses trazidas pela defesa, estas não trouxeram aos autos provas capazes
de elidir totalmente o lançamento fiscal, restando efetivamente caracterizados os
vínculos empregatícios de funcionários contratados através da Fundação Pró Rim com o
sujeito passivo, e exigíveis, por conseguinte, as contribuições previdenciárias
decorrentes da prestação dos serviços.
Ante todo o exposto, VOTO no sentido de:
a) declarar decadente as competências 01/98 a 05/2003, exonerando o crédito lançado
no valor de R$ 1.569.516,73;
b) retificar o lançamento em decorrência da exclusão de valores em duplicidade,
incorreção em bases de cálculo e exclusão dos segurado em que não restou
caracterizado o vínculo empregatício, exonerando o crédito no valor de R$ 114.322,03.
Em decorrência, deve ser exonerado o crédito no valor total de R$ 1.683.838,76 (um
milhão e seiscentos e oitenta e três mil e oitocentos e trinta e oito reais e setenta e seis
centavos), e mantido o valor de R$ 619.410,97 (seiscentos e dezenove mil e
quatrocentos e dez reais e noventa e sete centavos), consolidado em 30/05/2008,
conforme DADR às fls.1811/1829.
(destaques originais)

Por sua vez, em relação ao item “A inexistência de simulação”, item 2.5 do
Recurso Voluntário, embora intrinsicamente abordado e analisado no acórdão recorrido, aqui
peço vênia para os ensinamentos do Acórdão no 2402-008.111, de Relatoria do Conselheiro Luís
Henrique Dias Lima, que tive a honra de acompanhar:
No mérito, a Recorrente aduz a existência de propósito negocial e inexistência de
simulação na terceirização de parte de sua linha de produção à empresa São Gonçalo
Indústria Têxtil Ltda., aduzindo, em linhas gerais, a mesma linha argumentativa da
impugnação, já reproduzida no relatório da decisão recorrida, acima transcrito.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

Todavia, os argumentos da Recorrente não infirmam as circunstâncias fáticas
minuciosamente detalhadas no relatório fiscal elaborado pela autoridade lançadora,
notadamente nos seguintes tópicos:
[...]
Com efeito, a forma de direito privado utilizada deve adequar-se ao resultado
econômico almejado, sob pena de caracterizar-se abuso das formas jurídicas, o que
legitima o abandono da estrutura jurídico-formal adotada pelas partes e tributar-se o
ato/negócio jurídico de acordo com o seu efetivo conteúdo econômico.
É nesse sentido o parágrafo 42 do Código Tributário Alemão de 1977, atualmente em
vigor, verbis:
A lei tributária não pode ser fraudada através do abuso de formas jurídicas.
Sempre que ocorrer abuso, a pretensão do imposto surgirá, como se para os
fenômenos econômicos tivesse sido adotada a forma jurídica adequada.

Todavia, no ordenamento jurídico pátrio não há preceito semelhante, não obstante que
no anteprojeto do Código Tributário Nacional, 1953, havia o dispositivo a seguir
reproduzido (art. 131), que, a despeito de não ter sido acolhido na versão final do
projeto que lastreou o atual CTN, merece destaque pela sua pertinência com o tema em
discussão:
Art. 131. Os conceitos, formas e institutos de direito privado, a que faça
referência a legislação tributária, serão aplicados segundo a sua conceituação
própria, salvo quando seja expressamente alterada ou modificada pela legislação
tributária.
Parágrafo único. A autoridade administrativa ou judiciária competente para
aplicar a legislação tributária terá em vista, independentemente da intenção
das partes, mas sem prejuízo dos efeitos penais dessa intenção quando seja o
caso, que a utilização de conceitos, formas e institutos de direito privado não
deverá dar lugar à evasão ou redução do tributo devido com base nos
resultados efetivos do estado de fato ou situação jurídica efetivamente
ocorrente ou constituída, nos têrmos do art. 129, quando os conceitos,
formas ou institutos de direito privado utilizados pelas partes não
correspondam aos legalmente ou usualmente aplicáveis à hipótese de que se
tratar. (grifei)

Outrossim, a Medida Provisória n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, continha
o dispositivo, abaixo reproduzido, que, entretanto, foi vetado:
Art. 14. São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que
visem a reduzir o valor de tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a
ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária.
§ 1o Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico dever-se-á levar em conta,
entre outras, a ocorrência de:
I - falta de propósito negocial; ou,
II - abuso de forma.
§ 2o Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma
mais complexa ou mais onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas
para a prática de determinado ato.
§ 3o Para o efeito do disposto no inciso II do § 1o, considera-se abuso de forma
jurídica a prática de ato ou negócio jurídico indireto que produza o mesmo
resultado econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.

Fl. 1939
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

A definição legal do fato gerador é interpretada, nos termos do art. 118 do CTN, pela
ótica da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, bem
assim dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. Nessa perspectiva, se da ilicitude
decorrer situação que, per se, não seja lícita, mas configure-se hipótese de incidência
tributária, a ilicitude circunstancial é irrelevante e não trará prejuízo à relação jurídica-
tributária.
Nesse contexto, o racional do parágrafo único do art. 116 do CTN faculta à autoridade
administrativa a desconsideração de atos ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária.
E, diferente do que afirma a Recorrente, entendo que essa exigência de regulamentação
está suprida pelo Decreto n. 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, e foi recepcionado pela CF/88 com força de lei ordinária.
Nesse contexto, resgato o substancioso voto da lavra do Conselheiro Marcelo Cuba
Netto, consignado no Acórdão n. 1201-001.136, de 26 de novembro de 2014, ao tratar
da matéria, cujo excerto transcrevo a seguir:
[...]
Ainda sobre a norma antielisiva em tela, esclarecem Tiago Conde Teixeira e Yann
Santos Teixeira (Direito Tributário Contemporâneo: 50 anos do Código Tributário
Nacional. Coordenadores Gilmar Ferreira Mendes, Sacha Calmon Navarro Coelho;
Organizadores Rafael Araripe Carneiro, Tiago Conde Teixeira, Francisco Mendes. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 247-248): "assim entende-se que o
parágrafo único do art. 116 do CTN teve como objeto transportar o instituto da
dissimulação ao direito tributário, explicitando o parâmetro disponível à fiscalização
tributária".
Nessa perspectiva, a leitura do art. 116, parágrafo único, do CTN deve ser procedida em
conjunto com o art. 167 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), verbis:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou,
se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado. (grifei)

O caput do art. 167 do Codex Civil utiliza o verbo dissimular, que na verdade é espécie
do gênero simular, que compreende a simulação absoluta (propriamente dita) e a
simulação relativa (dissimulação).
É relevante destacar que a espécie simulação relativa (dissimulação) não se confunde
com a simulação absoluta, embora em ambas seja evidente o propósito de enganar. Nos
dizeres de Carlos Roberto Gonçalves (Direito Civil Brasileiro, vol. 1: parte geral. 11. ed.
São Paulo: Saraiva, 2013): "simulação não se confunde, pois, com dissimulação,
embora em ambas haja o propósito de enganar. Na simulação procura-se aparentar o
que não existe; na dissimulação, oculta-se o que é verdadeiro. Na simulação, há o
propósito de enganar sobre a existência de situação não verdadeira; na dissimulação,
sobre a inexistência real".
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

É convergente ao raciocínio até agora desenvolvido a doutrina de Miguel Delgado
Gutierrez (Planejamento Tributário: Elisão e Evasão Fiscal - São Paulo: Quartier Latin,
2006, p. 165), verbis:
Sempre que, no direito tributário, se despreza a estruturação de direito privado
utilizada pelas partes e se busca a realidade econômica por trás dela, está-se, na
verdade, em busca da real estruturação adotada pelas partes. Ou seja, se as
partes, ao afirmarem que estavam praticando compra e venda, na verdade,
pretenderam estipular uma doação, o que deve prevalecer, para fins de tributação
é a doação. O negócio real é que deve ser tributado e não o aparente ou
simulado. (grifei)

Na mesma perspectiva, o entendimento de Alberto Xavier (Tipicidade da Tributação,
Simulação e Norma Antielisiva. Dialética, 2001, p. 156/157), verbis:
[...]
Em nossa opinião, bem andou o Congresso Nacional em formular o novo
parágrafo único do art. 116 do modo que o fez. Por um lado, reiterou que a lei
tributária não pode extravasar os limites da tipicidade, pois a declaração de
ineficácia do ato simulado nada mais é que a tributação de um fato típico - o ato
dissimulado - em razão do princípio da verdade material, que o revela à plena
luz. Mas, por outro lado, assegurou que, tendo restringido expressamente o
âmbito da declaração de ineficácia ao mundo dos atos simulados, essa declaração
de ineficácia não se estende a atos verdadeiros, ainda que de efeitos econômicos
equivalentes aos dos atos típicos fiscalmente mais onerosos e independentemente
dos motivos que levaram as partes à sua realização. (grifei)

Luciano Amaro (Direito Tributário Brasileiro. Saraiva, 16a. edição, 2010, p. 259/260),
traz a seguinte contribuição:
[...]
O problema resvala, em última análise, para a apreciação do fato concreto e de
sua correspondência com o modelo abstrato (forma) utilizado. Se a forma não
refletir o fato concreto, aí sim teremos campo para desqualificação da forma
jurídica adotada.
Isso nos leva, com Sampaio Dória, para o campo da simulação. Esta, uma
vez comprovada, autoriza o Fisco a determinar os efeitos tributários
decorrentes do negócio realmente realizado, no lugar daqueles que seriam
produzidos pelo negócio retratado na forma simulada pelas partes. (grifei)

A doutrina de João Dácio Rolim (Normas Antielisivas Tributárias. Ed. Dialética, 2001,
p. 357) estabelece, de forma precisa, a conexão entre o art. 116, parágrafo único, do
CTN e o art. 167 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil), in verbis:
"A norma geral antielisiva positivada no parágrafo único do art. 116 do CTN
aproxima-se da modalidade da intenção negocial no sentido de ser considerado
dissimulado o ato do contribuinte e, portanto, inoponível ao fisco, se for
praticado com a intenção elisiva exclusiva. Em função do princípio da
proporcionalidade. Ou esta norma aparentemente geral deve ser aplicada
somente a casos excepcionais em função de outros princípios que justifiquem um
afastamento do Direito Privado, tal como ocorre com os preços de transferência,
ou deve ser restrita a casos de simulação, uma vez que o próprio conceito
consagrado no Direito Privado de dissimulação é de simulação relativa."
(grifei)

Fl. 1941
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

No caso concreto, resta evidenciado da leitura dos autos, com ênfase nos excertos acima
reproduzidos e grifados, que a conduta do Recorrente incorreu no uso abusivo das
formas jurídicas de direito privado com o objetivo de reduzir a apuração de tributos,
inclusive de contribuições sociais previdenciárias, utilizando-se do artifício de
terceirizar parte de sua linha de produção com empresa optante por regime de tributação
mais favorecido (SIMPLES), que, na verdade, atua, de fato, como longa manus da
Recorrente, conforme minuciosamente demonstrado pela autoridade lançadora, sem
qualquer propósito negocial, caracterizando-se, no meu entender, hipótese clara de
dissimulação a atrair a incidência do art. 116, parágrafo único, do CTN c/c o art. 167 da
Lei n. 10.406/2002 (Código Civil).
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Oportuno, destaco a ementa do citado acórdão:
Numero do processo: 10665.003362/2008-58
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 04 00:00:00 GMT-03:00 2020
Data da publicação: Fri Feb 28 00:00:00 GMT-03:00 2020
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2004
a
31/12/2004
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não caracteriza nulidade com
fulcro em cerceamento de defesa (art. 59, II, do Decreto n. 70.235/1972), o fato de a
autoridade julgadora de primeira instância ter fundamentado as suas razões de decidir
nos elementos fáticos consignados no relatório fiscal, vez que a partir deles firmou a sua
convicção, expondo as suas razões de decidir, bem assim os fundamentos de fato e de
direito, de forma precisa e sem lacunas. O julgador, inclusive o administrativo, não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, vez que possui o dever de
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. NORMA GERAL ANTIELISIVA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116
DO CTN. EFICÁCIA. A norma geral antielisiva consignada no parágrafo único do art.
116 do CTN deve ser interpretada no sentido da sua eficácia, vez que esta interpretação
é a que melhor se harmoniza com a CF/88, em especial com o dever fundamental de
pagar tributos, com o princípio da capacidade contributiva e com a reprovabilidade
social ao abuso de formas jurídicas de direito privado. O parágrafo único do art. 116 do
CTN é uma norma nacional, imediatamente aplicável aos entes federativos que possuam
normas sobre o procedimento administrativo fiscal, que, no caso da União Federal,
consubstancia-se no Decreton.70.235/72,recepcionadopelaCF/88 com força de lei
ordinária. A exigência de regulamentação, mediante procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária, consignada no parágrafo único do art. 116 do CTN, in
fine, encontra-se suprida pelo Decreto n. 70.235/1972. TERCEIRIZAÇÃO.
DISSIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL. ABUSO DE
FORMAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO.
DESCONSIDERAÇÃO. Caracterizado o uso abusivo das formas jurídicas de direito
privado com o objetivo de reduzir a incidência de tributos, inclusive de contribuições
sociais previdenciárias, mediante dissimulação com utilização de empresa terceirizada,
optante por regime de tributação favorecido (SIMPLES) e caracterizada a ausência de
propósito negocial, impõe-se a desconsideração do ato ou negócio jurídico, com
espeque no art. 116, parágrafo único, do CTN, c/c o art. 167 da Lei n. 10.406/2002
(Código Civil). AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
GIILRAT.
PROCEDÊNCIA.
Caracterizada a materialização da hipótese de incidência de contribuições
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2402-010.551 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.002463/2008-43

previdenciárias a cargo da empresa e aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes do risco ambientais do trabalho (GIILRAT), previstas na Lei n. 8.212/1991,
resta procedente o lançamento de ofício mediante Auto de Infração.
Numero da decisão: 2402-008.111
Nome do relator: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA

Logo, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso de ofício e voto por
negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Redator ad hoc

Fl. 1943
DF CARF MF
Original